Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600409-41.2020.6.16.0140
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Inteiro teor:
23/08/2022
Número: 0600409-41.2020.6.16.0140

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 08/03/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600409-41.2020.6.16.0140
Assuntos: Abuso - De Poder Econômico, Captação Ilícita de Sufrágio
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600409-41.2020.6.16.0140 que, julgou parcialmente procedente a ação, com resolução de mérito,
nos termos do artigo 487, I, do CPC, para o fim de: a) aplicar a Leandro Augusto Favero multa no
valor de R$ 30.000,00, com fundamento no art. 41-A da Lei das Eleições, e pena de inelegibilidade
pelo prazo de 08 anos, a contar da eleição para a qual concorreu (ano de 2020), nos termos do
artigo 22, XIV, da LC 64/90; b) aplicar à investigada Marieli Folle Nardi cassação do diploma de
vereadora, referente às eleições municipais de 2020 no município de Renascença-PR, nos termos
do artigo 22, XIV, da LC 64/90, pena de inelegibilidade pelo prazo de 08 (oito) anos, a contar da
eleição para a qual concorreu (ano de 2020), nos termos do art. 22, XIV, da LC 64/90; julgada
improcedente a ação em relação aos investigados Marcio Camiccia e Matilde dos Passos Torres.
(AIJE, por abuso do poder econômico c/c captação ilícita de sufrágio ajuizada pelo Ministério
Público Eleitoral em face de Leandro Augusto Favero e Marcio Camiccia, candidatos aos cargos de
Prefeito e Vice-Prefeito não eleitos, Marieli, candidata ao cargo de Vereadora eleita e Matilde dos
Passos Torres, eleita como suplente, em razão de fatos ocorridos no município de Renascença-PR,
no pleito eleitoral de 2020. Relatou que: a) chegou ao conhecimento da promotoria eleitoral que o
candidato a prefeito Leandro e a candidata à vereadora Marieli, estavam fornecendo combustível a
eleitores em troca de votos, valendo-se de "vale-combustíveis", cujo produto era distribuído no
Posto Vargem Bonita Ltda.; b) a distribuição dos "vales", referente ao candidato a prefeito, estava
sendo feita por sua irmã, advogada Deise Cristiane Favero, e, ainda, por candidatos ao cargo de
vereador e por cabos eleitorais; c) em relação à investigada Marieli, quem realizava a liberação dos
"vales" era seu marido, Thiago Wolmir Menegaz, via aplicativo de "whatsapp" em contato com os
funcionários do Posto de Combustível; d) ainda em relação à ré Marieli, no dia 11/11/20,
compareceu à promotoria uma testemunha sigilosa, que informou que no dia 08/11/20, esteve no
estabelecimento comercial "GigaChopp", ao lado do Posto Vargem Bonita, e ao se dirigir ao caixa
para pagar pelas mercadorias adquiridas, foi abordada pela pessoa de "Nei", que lhe ofereceu
algumas caixas de cerveja para que votasse na candidata; e) através de diligências realizadas,
constatou que o estabelecimento Giga Chopp Conveniência possui como sócios justamente a ré
Marieli Folle Nardi e seu marido Thiago Wolmir Menegaz; f) compareceram à promotoria duas
testemunhas sigilosas, na data de 06/11/2020, que informaram como funcionava todo o esquema de
captação ilícita de sufrágio noticiada, razão pela qual o órgão ministerial solicitou apoio à equipe
do GAECO de Francisco Beltrão; Ref.: Cautelar inominada Criminal nº 0600404-19.2020.6.16.0140;
Gerador de cadeia Renascença/PR - Eleição 2020).RE19
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
LEANDRO AUGUSTO FAVERO (RECORRENTE)
DEISI CRISTIANE FAVERO (ADVOGADO)
LUCIANO BELTRAME (ADVOGADO)
JULIANE SILVESTRI BELTRAME (ADVOGADO)
MARIELI FOLLE NARDI (RECORRENTE)
HALLYNNE FRANCYELLE SPADA RANZAN (ADVOGADO)
BETANIA COMIN MIOLA (ADVOGADO)
FERNANDO LUIZ CHIAPETTI (ADVOGADO)
PEDRO SINHORI (ADVOGADO)
SEGIO SINHORI (ADVOGADO)
RODRINEI CRISTIAN BRAUN (ADVOGADO)
EWERTON LINEU BARRETO RAMOS (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43061
057
23/08/2022 17:53 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.002

RECURSO ELEITORAL 0600409-41.2020.6.16.0140 – Renascença – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: LEANDRO AUGUSTO FAVERO
ADVOGADO: DEISI CRISTIANE FAVERO - OAB/PR48637-A
ADVOGADO: LUCIANO BELTRAME - OAB/SC21584-A
ADVOGADO: JULIANE SILVESTRI BELTRAME - OAB/SC21198-A
RECORRENTE: MARIELI FOLLE NARDI
ADVOGADO: HALLYNNE FRANCYELLE SPADA RANZAN - OAB/SC36641-A
ADVOGADO: BETANIA COMIN MIOLA - OAB/PR99710-A
ADVOGADO: FERNANDO LUIZ CHIAPETTI - OAB/PR30885-A
ADVOGADO: PEDRO SINHORI - OAB/PR57535-A
ADVOGADO: SEGIO SINHORI - OAB/PR40800-A
ADVOGADO: RODRINEI CRISTIAN BRAUN - OAB/PR34640-A
ADVOGADO: EWERTON LINEU BARRETO RAMOS - OAB/PR26366-A
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – RECURSOS ELEITORAIS – AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL – CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO –
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - ABUSO DE PODER ECONÔMICO –
AUSÊNCIA DE GRAVIDADE - RECURSOS PROVIDOS.

1. Não caracteriza infração aos princípios do contraditório e da ampla
defesa a oitiva de testemunha “sigilosa”, cuja qualificação foi
disponibilizada em cartório 10 (dez) dias antes da realização da respectiva
audiência de instrução e julgamento.

2. Para declaração de nulidade é indispensável a comprovação da
ocorrência de prejuízo, consoante estabelecido no artigo 277 do CPC.

3. Os fatos narrados na inicial imputados à vereadora não indicam que o
ilícito se estendeu aos candidatos eleitos aos cargos de prefeito e vice-
prefeito, razão pela qual não há como reconhecer a ausência de formação
de litisconsórcio passivo necessário citada pelo recorrente.

4. Não há que se falar em julgamento extra petita se o Juízo decidir
questão reflexa ao pedido formulado na exordial, conforme também
assentou o STJ no Aglnt. em Recurso Especial NP 1.088.528 – ES.
Relator: Ministro Raul Araújo, J. 28/06/2016, DJE de 03/08/2016.

Num. 43061057 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/08/2022 17:53:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082317535036200000042032131
Número do documento: 22082317535036200000042032131

5. Nos termos do artigo 22, XVI, da LC nº. 64/90, para que fique
configurada a prática de abuso de poder é necessária a comprovação
da gravidade dos fatos e não sua potencialidade para alterar o resultado da
eleição, isto é, deve-se levar em conta o critério qualitativo - a aptidão da
conduta para influenciar a vontade livre do eleitor e desequilibrar a disputa
entre os candidatos -, e não o quantitativo, qual seja, a eventual diferença
de votos entre o candidato eleito para determinado cargo e os não eleitos.

6. A procedência de demandas que visem à cassação de registro ou de
diploma fundadas nos artigos 41-A da Lei nº. 9.504/97 e 22 da Lei
Complementar nº. 64/90 exige provas robustas, seguras e consistentes da
ocorrência do ilícito e da gravidade da conduta.

7. Em razão da gravidade das sanções previstas no artigo 41-A da Lei nº
9.504/1997, exigem-se provas seguras que indiquem todos os elementos
previstos nessa norma (doar, oferecer, prometer ou entregar alguma
benesse, com a finalidade de obter o voto de eleitor individualizado; e a
participação ou a anuência do candidato), sendo que a ausência de
qualquer deles deve, obrigatoriamente, levar à improcedência do pedido.

8. Consoante a jurisprudência do c. TSE, a existência de forte vínculo
familiar constitui circunstância indicativa da ciência inequívoca do
beneficiário, apta a autorizar a aplicação das sanções prevista no artigo 41-
A da lei das Eleições. Todavia, a mera relação de parentesco, desprovida
de elementos que indiquem a proximidade e intimidade entre o candidato e
o seu parente, não é suficiente para ensejar a procedência de demanda
que vise à desconstituição de mandato, uma vez que não se admite a
responsabilidade objetiva do agente para a aplicação da sanção de
cassação.

9. O ônus da prova é exclusivamente do autor quanto aos fatos
constitutivos do direito. Não tendo a parte se desincumbido desse ônus,
tanto da existência do fato quanto dos elementos caracterizadores do ilícito
apontado, a improcedência é medida impositiva.

10. Recursos providos para julgar improcedente a demanda.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 22/08/2022

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de recursos eleitorais interposto por LEANDRO AUGUSTO FAVERO
Num. 43061057 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/08/2022 17:53:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082317535036200000042032131
Número do documento: 22082317535036200000042032131

e MARIELI FOLLE NARDI em face da sentença prolatada pelo Juízo da 140ª Zona
Eleitoral de Marmeleiro/PR, que julgou parcialmente procedente a ação de investigação
judicial eleitoral, fundada na prática de captação ilícita de sufrágio e de abuso de poder
econômico, proposta em desfavor de LEANDRO AUGUSTO FAVERO, MARCIO
CAMICCIA, MARIELI FOLLE NARDI e MATILDE DOS PASSOS TORRES, condenando
Leandro Augusto Favero ao pagamento de multa no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil
reais), com fundamento no artigo 41-A da Lei das Eleições, e à pena de inelegibilidade
pelo prazo de 08 (oito) anos, nos termos do artigo 22, XIV, da Lei Complementar 64/90,
bem como condenando Marieli Folle Nardi à cassação do diploma de vereadora e à pena
de inelegibilidade pelo prazo de 08 (oito) anos, também com fundamento no artigo 22,
XIV, da Lei Complementar 64/90.

Em suas razões recursais, LEANDRO AUGUSTO FAVERO alega,
preliminarmente, que a sentença é nula pela inépcia da petição inicial, em razão dos
seguintes motivos: i) ausência de ampla defesa, eis que as testemunhas arroladas pelo
Ministério Público não foram identificadas antes da audiência de instrução e julgamento, o
que inviabilizou a utilização de melhores técnicas de defesa; ii) ausência de composição
do polo passivo da ação por Idalir João Zanella, então candidato a prefeito, bem como
seu vice, que pertenciam a coligação política da vereadora Marieli, acusada de distribuir
vale-combustível.

No mérito, aduz que em nenhum momento ficou comprovado nos autos que
ele estaria pedindo votos em troca de vale-gasolina, pois não estava presente no local
dos fatos e não autorizou qualquer pessoa a oferecer vantagens em troca de votos em
seu nome.

Afirma que não tem nenhuma ligação com os vales apreendidos e que a
grande probabilidade é que tais vales teriam sido utilizados pelo candidato que se
consagrou vencedor por uma diferença de quase 1.000 (um mil) votos.

Assevera que a compra de gasolina não é crime e que o único ato da Sra.
Salete Salvador Favero, mãe do recorrente, foi comprar gasolina, o que não configura ato
ilícito. Pugna pela sua absolvição, com base nos artigos 386, V e VII, do Código de
Processo Penal, tendo em vista a insuficiência probatória para lastrear a condenação.

Ao final, requer a anulação da sentença e, alternativamente, a reforma total
da sentença, para o fim afastar a condenação.

Por sua vez, MARIELI FOLLE NARDI sustenta, preliminarmente, que a
sentença é extra petita, tendo em vista que “caixa dois” e “omissão de gastos durante a
campanha” não foram mencionados pelo Ministério Público na petição inicial. Em
decorrência disso, alega que não foi possível exercer o contraditório e a ampla defesa,
pois limitou-se a se defender sobre a alegação de abuso do poder econômico decorrente
da suposta captação ilícita de sufrágio.

No mérito, assevera que, a despeito de o Ministério Público suscitar a
existência de anotações que indicariam o fornecimento de vales-combustível sob a
responsabilidade da genitora da recorrente – Roseli Folle Nardi, tais registros não vieram
ao processo, pois sequer existem.

Num. 43061057 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/08/2022 17:53:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082317535036200000042032131
Número do documento: 22082317535036200000042032131

Por outro lado, alega que a mensagem de whatsapp de Thiago Menegaz,
marido da recorrente, dá conta de que houve suposta autorização de abastecimento de
20 litros de combustível, exclusivamente para 2 (duas) pessoas, Geo e Patrick, que são
seus amigos e funcionários que se voluntariaram para realizar ações de apoio político em
seu favor. Contudo, afirma que não há nos autos nenhuma prova de que o abastecimento
tenha ocorrido, tendo a sentença de primeiro grau se fundamentado em mera presunção,
inexistindo consistência probatória sobre tais fatos.

Aduz que, caso tivesse ocorrido o abastecimento, ainda assim tal ilícito não
poderia ensejar a cassação do mandato e a inelegibilidade da recorrente, uma vez que a
conduta (concessão de 40 litros de combustível) não se reveste de gravidade ou
potencialidade para alterar o equilíbrio na disputa entre os candidatos.

Afirmou, ainda, não ter sido comprovado o dolo específico para angariar
votos.

Por fim, pugnou pelo integral provimento ao recurso, a fim de ser julgada
totalmente improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral.

O Ministério Público Eleitoral apresentou contrarrazões e, ante o robusto
quadro probatório, pugnou pelo desprovimento dos recursos.

Por sua vez, a d. Procuradora Regional Eleitoral ofereceu parecer (ID
42929641), opinando pelo desprovimento dos recursos interpostos, mantendo-se hígida a
sentença de primeiro grau.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Os recursos preenchem os requisitos de admissibilidade, merecendo
conhecimento. Assim, passo à análise dos recursos.

PRELIMINARES:

1 - A ausência de ampla defesa, ante a existência de testemunhas sigilosas:

O recorrente Leandro afirma que a sentença é nula em razão da inépcia da
inicial, uma vez que algumas testemunhas não foram identificadas antes da audiência de
instrução e julgamento, o que inviabilizou a utilização das melhores técnicas de defesa.

Entretanto, ao contrário do que afirma o recorrente, apesar do requerimento
do Ministério Público para a manutenção do sigilo de algumas testemunhas (ID
42910125), o sigilo foi levantado antes da oitiva das testemunhas, mediante decisão
judicial (ID 42910129). Com efeito, todas as testemunhas foram ouvidas em audiência de
instrução e julgamento sem qualquer sigilo, ocasião em que foi possibilitada a realização
Num. 43061057 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/08/2022 17:53:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082317535036200000042032131
Número do documento: 22082317535036200000042032131

de contradita pelas partes.

É de se registrar que as partes foram intimadas acerca da decisão que
levantou o sigilo da qualificação das testemunhas, em 15/06/2021 (certidão ID 42910137),
e a audiência de instrução ocorreu em 25/06/2021, ou seja, transcorreram dez dias sem
que tenha havido qualquer manifestação sobre o sigilo das testemunhas e eventual
prejuízo que pudesse ter ocorrido.

Logo, não há que se falar em nulidade da prova ou da sentença judicial
devido ao sigilo das informações sobre a qualificação das testemunhas. As testemunhas
foram ouvidas em juízo após o levantamento do sigilo pelo juízo singular, na presença
dos defensores constituídos pelos recorrentes e, ainda, a defesa, em nenhum momento,
na audiência, se insurgiu contra qualquer sigilo na qualificação das testemunhas,
deixando para fazê-lo somente em sede de alegações finais e sem comprovar a
existência de prejuízo, sendo, pois, matéria preclusa.

A defesa constituída pelo recorrente, diante da suposta ilegalidade e durante
a oitiva de testemunhas, poderia impugnar prontamente tais atos processuais, contudo
nada fez, sendo objeto de irresignação em momento posterior, ou seja, exclusivamente
quando da apresentação de alegações finais.

Por oportuno, esclareço que foram arroladas quatros testemunhas como
sigilosas: Charles Werner (candidato a prefeito não eleito, adversário do recorrente
Leandro, que foi ouvido na qualidade de informante), Thais Regina Prates de Oliveira
Lopes, Luana Cristina da Silva Xavier (funcionária do posto Parizotto), e Araceli Aparecida
Honorato (funcionária do posto Parizotto, que foi ouvida na qualidade de informante).

O recorrente alega, ainda, que o mandado de intimação das testemunhas
para a audiência de instrução e julgamento foi sigiloso, o que o impossibilitou de
apresentar documentos que comprovassem a parcialidade da testemunha Thais Regina
Prates de Oliveira Lopes, à medida que ela teria uma relação afetiva com seu adversário
político. Por consequência, o recorrente afirma ter havido prejuízo à defesa.

Ao contrário do que afirma o recorrente, foi apresentada contradita à oitiva de
Thais na qualidade de testemunha, sendo que esta foi rejeitada porque o vínculo amoroso
não era contemporâneo aos fatos, não procedendo a alegação de falta de provas. Friso,
ainda, que o depoimento da aludida testemunha sequer foi mencionado para embasar a
sentença do juízo de origem, não restando evidenciado nenhum prejuízo ao recorrente.

Os princípios do contraditório e da ampla defesa foram adequadamente
observados durante o tramite processual; logo, para possível declaração de nulidade,
indispensável a apresentação de prejuízo, consoante estabelecido no artigo 277 do CPC.

Portanto, não vislumbro a ocorrência de cerceamento de defesa em razão da
existência de sigilo na qualificação das testemunhas, porque oportunizado o acesso à
qualificação antes das oitivas, bem como porque preclusa e ausente demonstração de
efetivo prejuízo.

Num. 43061057 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/08/2022 17:53:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082317535036200000042032131
Número do documento: 22082317535036200000042032131

2 – Ausência de composição do polo passivo por Idalir João Zanella, então
candidato a prefeito, bem como seu vice:

O recorrente afirma novamente que a sentença seria nula em razão da
inépcia da inicial, desta vez pelo fato de que Idalir João Zanella, então candidato a
prefeito, bem como seu vice, não terem sido chamados para compor o polo passivo da
demanda.

Pela análise do contexto probatório, não é possível relacionar Idalir João
Zanella e seu vice aos fatos ilícitos narrados, não havendo lastro probatório mínimo para
justificar a participação de ambos no polo passivo da ação.

Registre-se que na sentença restou devidamente consignado que os fatos
narrados na inicial não indicam que o ilícito se estendeu aos candidatos eleitos aos
cargos de prefeito e vice-prefeito. Ademais, não foi produzida qualquer prova para
demonstrar os fatos alegados, razão pela qual não há como reconhecer a suscita inépcia
da petição inicial.

Rejeito, portanto, a presente preliminar.

3 - Prolação de sentença extra petita:

A recorrente Marieli pleiteou a nulidade da sentença, por considerá-la extra
petita, tendo em vista que “caixa dois” e “omissão de gastos durante a campanha” não
teriam sido mencionados na exordial, mas foram considerados como fundamento da
decisão do juízo de origem.

Inicialmente, cabe destacar que o pedido é delimitado pelos fatos (ratio-
petendi substancial) imputados à parte investigada, e não pela estrita capitulação que
lhes faça a parte autora. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é pacífica no
sentido de que a defesa há de ser estruturada não apenas em face dos contornos de
natureza processual, mas igualmente em contraponto aos fatos descritos e imputados aos
réus.

No particular, a exordial consignou que:

“Chegou ao conhecimento desta Promotoria Eleitoral que o candidato a prefeito Leandro
Favero e a candidata à vereadora Marieli Folle Nardi, estão fornecendo combustível a
eleitores do Município de Renascença/PR, em troca de votos.

Conforme relatado na documentação encaminhada por informante anônimo, o candidato a
prefeito Leandro Favero e a candidata à vereadora Marieli Folle Nardi, valendo-se de “vales
combustíveis”, estariam distribuindo combustível do Posto Vargem Bonita Ltda – Auto Posto
Parizotto, localizado na BR 280, trevo, no município de Renascença.

(...)

Chegou ao conhecimento desta Promotoria Eleitoral que o candidato a prefeito Leandro
Favero e a candidata à vereadora Marieli Folle Nardi, estão fornecendo combustível a
eleitores do Município de Renascença/PR, em troca de votos.
Num. 43061057 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/08/2022 17:53:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082317535036200000042032131
Número do documento: 22082317535036200000042032131

Conforme relatado na documentação encaminhada por informante anônimo, o candidato a
prefeito Leandro Favero e a candidata à vereadora Marieli Folle Nardi, valendo-se de “vales
combustíveis”, estariam distribuindo combustível do Posto Vargem Bonita Ltda – Auto Posto
Parizotto, localizado na BR 280, trevo, no município de Renascença.

(...)

Ainda em relação à candidata Marieli, no dia 11/11/2020 foi ouvida perante a Promotoria
Eleitoral uma testemunha sigilosa, a qual informou que no dia 8/11/2020, esteve no
estabelecimento comercial GigaChopp, localizado ao lado do Posto Parizotto, e ao se dirigir
ao caixa para pagar pelas mercadorias adquiridas, foi abordada pela pessoa de “Nei”, e este
lhe ofereceu algumas caixas de cerveja para que a testemunha votasse em Marieli, dizendo
que havia fechado uma parceria com Thiago para fazer campanha para a candidata (cf.
Termo de declarações anexo).

Em diligências, este órgão ministerial constatou que o estabelecimento comercial “GIGA
CHOPP CONVENIÊNCIA” possui como sócios justamente as pessoas de Marieli Folle Nardi
e Thiago Wolmir Menegaz, conforme relatório integrado anexo. Assim, em relação à
candidata Marieli, nota-se que esta não apenas distribuía combustível a eleitores, mas
também caixas de cerveja, como forma de comprar-lhes o voto.

(...)

No mais, o legislador, buscando também coibir o desvirtuamento das eleições pelo abuso do
poder econômico, assim positivou regra no Código Eleitoral:
Art. 237. A interferência do poder econômico e o desvio ou abuso do poder de autoridade,
em desfavor da liberdade do voto, serão coibidos e punidos.
Destaca-se que o legislador vedou de forma bastante incisiva a conduta acima descrita,
exatamente para evitar o desequilíbrio no certame, assegurando a igualdade entre os
candidatos.

(...)

Por conseguinte, ficou patente o abuso do poder econômico, bem como a prática de
captação ilícita de sufrágio, sendo imprescindível o julgamento procedente da presente
demanda.

III – DOS PEDIDOS:

Diante de todo o exposto, o Ministério Público Eleitoral pugna:
a) pelo julgamento integralmente procedente da presente ação de investigação judicial
eleitoral, em razão de abuso de poder econômico, condenando-se os requeridos Leandro
Augusto Favero, Marcio Camiccia, Marieli Folle Nardi e Matilde dos Passos Torres,
candidatos à eleição para os cargos de Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador do Município de
Renascença/PR, aplicando-lhes as penalidades do inciso XIV do art. 22 da Lei
Complementar 64/90, em especial a inelegibilidade para as eleições a se realizarem nos oito
anos subsequentes à eleição em que se verificou o ato (nesse sentido, também prevê o
artigo 1.º, inciso I, alínea h, da Lei complementar 64/90) e a pena de cassação do
registro/diploma;

b) pelo julgamento integralmente procedente da demanda, para o fito de se reconhecer a
prática de captação ilícita de sufrágio por parte de Leandro Augusto Favero, Marcio
Camiccia, Marieli Folle Nardi e Matilde dos Passos Torres, candidatos à eleição para os
cargos de Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador do Município de Renascença/PR no pleito do
corrente ano, aplicando-lhes a pena de multa, no valor de 50 mil (cinquenta mil) UFIR e a
cassação do registro/diploma, nos moldes do art. 41-A da Lei n. 9.504/1997;

Num. 43061057 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/08/2022 17:53:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082317535036200000042032131
Número do documento: 22082317535036200000042032131

(...)”

Deste relato, conforme suscitado pela recorrente, verifica-se que, de fato, a
petição inicial não faz qualquer referência à “caixa dois” ou “omissão de gastos durante a
campanha”, mas somente à alegação de ocorrência de captação ilícita de sufrágio e
abuso do poder econômico por meio da distribuição de vales-combustíveis.

Sucede que a sentença ora recorrida não condenou a recorrente por infração
ao artigo 30-A da Lei das Eleições, ao contrário, a condenação de Marieli tem por
fundamento legal a prática de abuso do poder econômico, por meio da distribuição de
vales combustíveis, confira-se:

“No tocante à investigada Marieli Folle Nardi, o Ministério Público Eleitoral também lhe
atribuiu a prática de abuso do poder econômico, em razão da distribuição de combustível e
oferta de cerveja a eleitores em troca de voto.

Da análise dos autos, verifica-se que o fornecimento de combustível por parte da
investigada com o respectivo abastecimento por algumas pessoas, ficou comprovado.

Veja-se a declaração da empregada do posto de combustível ao Ministério Púbico Eleitoral,
ouvida como testemunha sigilosa, antes da propositura da presente investigação:

(...)

Registre-se, inicialmente, que a empregada do estabelecimento declarou que foram
realizados os abastecimentos, em que pese a negativa por parte da investigada.

No bojo da petição inicial, há o referido print da conversa, via whatsApp, entre o Sr. Tiago
Menegaz (companheiro da investigada) e a empregada do posto de combustível, que
demonstra como as liberações para abastecimento ocorreram:

(...)

Observa-se que houve autorização para abastecimento por meio da expressão “pode
deixar”, nada indicando que tal autorização fosse para outro tipo de negociação que não a
objeto da presente apuração, o que leva à conclusão de que o ato efetivamente se
consumou.

Além desse, também está comprovado o abastecimento realizado em favor do senhor
Geovane, como se extrai do mesmo print:

(...)

É irrazoável aceitar a ideia de que, após a liberação por parte do marido da investigada
(“simm”), o abastecimento não tenha ocorrido, sem qualquer justificativa mínima que
pudesse levar a essa conclusão, e, ao contrário disso, há um “Okk” da funcionária do posto
de combustível. Registre-se, também, que não há prova alguma produzida pela parte
investigada de que houve desautorização imediata de abastecimento.

Pelo que se retira do depoimento, embora confuso e contraditório, do próprio TIAGO
MENEGAZ, companheiro da investigada, a desautorização de abastecimento ocorreu
posteriormente ao abastecimento – muito embora trate-se de ilícito formal, cuja consumação
depende apenas da oferta ao eleitor, ainda que sem a obtenção da vantagem em si – aos
Num. 43061057 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/08/2022 17:53:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082317535036200000042032131
Número do documento: 22082317535036200000042032131

atos já consumados, como se percebe nas seguintes palavras:

(...)

O referido depoimento traz à tona dois fatos importantes. A confirmação de que houve
entrega de combustível a eleitores e a ciência da investigada Marieli acerca da situação. E
mais, a exata noção de que se tratava de prática ilícita, na medida em que Tiago deixa claro
que ficaram com receio de serem descobertos – porque o posto indagou – e decidiram
cessar a prática indevida.

Há duas conversas de whatsapp, com datas diferentes, indicando a solicitação da
autorização de Tiago. Ora, se a desautorização ocorreu logo após a primeira conversa, seria
incoerente a segunda autorização realizada, já que o próprio responsável por ela disse que
já havia encerrado essa prática imediatamente à contraordem dada ao posto. E se a
desautorização foi em ato imediato à segunda conversa, é falsa a afirmação, por questão de
lógica, de que nunca foi realizado o abastecimento, já que não impediu o ato de
abastecimento praticado na primeira.

De acordo com as mensagens eletrônicas apresentadas, denota-se que a empregada do
posto de combustível solicitou autorização para os abastecimentos ao marido da investigada
e este autorizou todos. E, conforme informação prestada ao Ministério Público pela própria
empregada, os abastecimentos foram efetivados após as autorizações concedidas.

O fato de o Sr. Tiago, marido da investigada, entrar em contado com a coordenação de
campanha e com a própria candidata, encerrando essa “atividade”, não afasta os atos
anteriores.

Por outro lado, em contestação (I.D. 78729762), a investigada MARIELI NARDI afirmou
que a liberação de gasolina não diz respeito à compra de voto, e sim a
abastecimentos para os seus cabo-eleitorais realizarem atos de campanha eleitoral,
como segue:

(...)

Contudo, no presente caso, o fato de o combustível estar sendo fornecido para cabo-
eleitorais e não para eleitores não torna o ato lícito, pois foi realizado em desacordo
com a legislação vigente.

A campanha eleitoral deve ser realizada com obediência aos ditames legais, em especial a
Lei 9.504/97 e a Resolução TSE 23.607/2019, que dispõe sobre arrecadação e os gastos de
recursos por candidatos e sobre a prestação de contas para as eleições municipais de
2020.

A Lei das Eleições determina que seja registrado como gastos eleitorais, para fins de
prestação de contas, a remuneração paga ao pessoal que presta serviços às candidaturas,
como segue:

Art. 26. São considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites fixados nesta lei:

(...)

VII – remuneração ou gratificação de qualquer espécie a pessoal que preste serviços às
candidaturas ou comitês eleitorais.

A mesma regra foi repetida pelo artigo 35, IV, da Resolução 23.607/2019, que, inclusive,
complementa sobre a obrigatoriedade de constar, na prestação de contas, a identificação
dos prestadores de serviço de campanha e a atividade por eles prestada:
Num. 43061057 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/08/2022 17:53:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082317535036200000042032131
Número do documento: 22082317535036200000042032131

Art. 35, § 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral
dos prestadores de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação
das atividades executadas e da justificativa do preço contratado.

Compulsando a prestação de contas apresentada pela investigada, verifica-se pelo “extrato
da prestação de contas final” (número de controle 45678137809PR1734041 – I.D.
94612077) que não houve identificação de nenhuma das pessoas que prestaram serviço
para campanha e de nenhum gasto com esse serviço.

O registro dessas despesas é imprescindível para análise do cumprimento das regras
referentes aos limites de gastos estabelecidos pelo artigo 100-A da Lei das Eleições. Logo,
não se trata de mera formalidade.

Inclusive, a preocupação do legislador com a extrapolação dos limites foi tamanha, que
estabeleceu no § 5º do referido artigo que “o descumprimento dos limites previstos nesta Lei
sujeitará o candidato às penas previstas no art. 299 da Lei 4.737, de 15 de julho de 1965”
(captação ilícita de sufrágio).

O print da conversa entre o marido da investigada e a empregada do posto de combustível,
que consta no bojo da petição inicial e que foi acima transcrito, demonstra que os
abastecimentos serviam “para ir atrás de uns votos”.

Por certo, quem presta serviço com a finalidade de obter votos para determinado candidato
está inserido no conceito de “pessoal que preste serviços à candidatura” a que se refere a
Lei das Eleições, ou seja, não se trata de mero eleitor. Ademais, se fosse eleitor apoiando
candidato de sua preferência, não poderia, da mesma forma, receber qualquer vantagem
(combustível) para esse apoio. Isso porque não existe uma terceira figura, entre o eleitor e a
pessoa que presta serviço para campanha, que tenha direito a uma remuneração indireta.

E pelo que informou a este juízo o marido da investigada, pelo menos quatro pessoas
prestaram serviços à candidatura da investigada, veja-se (I.D. 90450403):

(...)

Conforme se observa, ao menos quatro pessoas prestaram serviço de militância sem o
devido registro e controle de gastos pela Justiça Eleitoral.

(...)

Em que pese a defesa tenha dito que o trabalho foi voluntário, confirmado pelo prestador
dos serviços, tal fato não eximia a candidata do dever de registrar na prestação de contas o
pessoal que trabalhou em sua campanha eleitoral, como “serviços estimáveis em dinheiro
doados por pessoas físicas”, nos termos da Resolução TSE 23.607/2019, para controle pela
Justiça Eleitoral dos gastos eleitorais de campanha.

(...)

É evidente que o registro dos “recursos estimáveis em dinheiro” possui tanta importância
quanto os “recursos em espécie”, já que o abuso ou extrapolação do seu limite legal, tanto
de um quanto do outro, provoca o desequilíbrio na disputa do pleito.

Assim, além dos gastos com as remunerações dos “cabos eleitorais” não terem sido
registrados, houve, como já exposto, o fornecimento de combustível supostamente para
esse pessoal, também sem o seu devido registro.

Essa praxe adotada pela investigada está totalmente em desacordo com o direito eleitoral
pertinente aos atos de campanha e torna de todo inviável qualquer controle de gastos sob
Num. 43061057 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/08/2022 17:53:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082317535036200000042032131
Número do documento: 22082317535036200000042032131

sua campanha e, em última análise, qualquer controle do equilíbrio da disputa. Até porque,
tratando-se de um casal de empresários, não é absurdo presumir que possuíam condição
econômica mais abastada do que a maioria dos candidatos concorrentes.

(...)

Todos os gastos de campanha eleitoral devem ser registrados e seguir o trâmite legal para
sua efetivação. Por certo, a fim de controle pela Justiça Eleitoral, os gastos com os
denominados “cabos eleitorais” não podem ser realizados sem o correspondente registro, e
o abastecimento dos veículos utilizados em campanha não pode ser feito com autorização –
duvidosa – via whatsapp, já que a legislação também exige a adoção de atos formais, como
dispõe a mesma Resolução:

(...)

No presente caso, esses gastos foram realizados com recursos que não transitaram pela
conta bancária de campanha da candidata investigada, já que resta claro que as despesas
com o combustível eram pagas diretamente pelo seu marido, configurando o denominado
“caixa-dois”.

Segue mais uma passagem do depoimento de TIAGO MENEGAZ, companheiro da
investigada:

(...)

A respeito do tema a lição de Rodrigo Lopez Zilio:

Considerando que é obrigatória, para partidos e candidatos, a abertura de conta bancária
específica para registrar o movimento financeiro de campanha, o aporte de recursos
financeiros fora da conta bancária específica consiste em dinheiro oriundo do denominado
“caixa dois”, possuindo vedação legal. (Direito Eleitoral. 5ª Ed. Verbo Jurídico, Porto Alegre)

Conforme já dito, a campanha eleitoral deve ser realizada dentro dos limites legais, para que
a disputa eleitoral ocorra dentro da moralidade e honestidade. Ao revés, a campanha
eleitoral realizada pela investigada está eivada de vícios, já que fora realizada através de
pessoal e recursos não registrados e não contabilizados como gastos, caracterizando,
assim, o abuso do poder econômico.

Ensina José Jairo Gomes, que valores ilicitamente arrecadados e não declarados à Justiça
Eleitoral, por si só, caracterizam o abuso de poder econômico, como segue:

Também caracteriza abuso de poder econômico o emprego, na campanha, de recursos
oriundos de off shore ou ‘caixa dois’, ilicitamente arrecadados, não declarados à Justiça
Eleitoral, e, ainda, a realização de gastos que superem a estimativa apresentada por
ocasião do registro (Direito Eleitoral, 12ª Ed. Altas, São Paulo, 2016)

A alegação por parte da investigada de que suas contas foram aprovadas e que procedeu à
devolução de 800 (oitocentos) litros de combustível dos 1.000 (mil) litros doados pelo partido
político para campanha, não altera a presente decisão.

A aprovação de contas não afasta a possibilidade da apuração de ilicitudes praticadas
durante a campanha eleitoral. Assim prevê a Resolução TSE 23.607:

Art. 75. O julgamento da prestação de contas pela Justiça Eleitoral não afasta a
possibilidade de apuração por outros órgãos quanto à prática de eventuais ilícitos
antecedente e/ou vinculados, verificados no curso de investigações em andamento ou
futuras.
Num. 43061057 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/08/2022 17:53:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082317535036200000042032131
Número do documento: 22082317535036200000042032131

Outrossim, da análise da prestação de contas da investigada (I.D. 94612077, p. 33) verifica-
se que foi registrada a entrada do valor de R$ 7.179,81 (sete mil, cento e setenta e nove
reais e oitenta e um centavos) como receita para campanha eleitoral, e como gasto de
campanha o mesmo valor de R$ 7.179,81 (sete mil, cento e setenta e nove reais e oitenta e
um centavos), ou seja, não houve sobras.

Registre-se que esse valor engloba, ou ao menos deveria englobar, todos os valores
utilizados com combustível.

A afirmação, em alegações finais (I.D. 91239494), de que houve devolução de 800
(oitocentos) litros de combustível, também não está declarada na prestação de contas
entregue à Justiça Eleitoral, o que reforça a conclusão de que havia uma “conta paralela de
campanha”, em que transitaram valores não declarados.

No presente caso, a campanha eleitoral realizada pela candidata investigada ao arrepio da
lei teve potencialidade suficiente para comprometer a lisura do pleito eleitoral no município
de Renascença-PR.

Como se pode observar no endereço eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral
(https://resultados.tse.jus.br/oficial/#/m/eleicao-cargo/13;e=e426;uf=pr;mu=78093), a
investigada Marieli Nardi, que concorreu pelo partido PSD, foi eleita com 193 (cento e
noventa e três) votos. Já o Sr. Adão Martelão, que também concorreu pelo partido PSD no
mesmo município, com 192 (cento e noventa e dois) votos ficou como suplente, não eleito.

É indiscutível que em um município como o de Renascença, que conta, repita-se, com 4.991
(quatro mil, novecentos e noventa e um) eleitores, alguns poucos votos são suficientes para
alterar o resultado na disputa por cadeira na câmara municipal.

Os fatos praticados pela candidata – utilização de pessoal sem registro e gastos não
declarados – configuram, de per si, o abuso do poder econômico, uma vez que são capazes
de gerar vantagem indevida e desproporcional em relação aos candidatos que concorreram
com retidão, o que viola os princípios constitucionais da proporcionalidade e da moralidade,
bem como a normalidade e legitimidade das eleições.

(...)

Diante do abuso do poder econômico constatado, em razão do somatório de atos ilícitos
praticados, necessária se faz a aplicação da pena de cassação do diploma da investigada
Marieli Folle Nardi e a aplicação da sanção de inelegibilidade pelo período de 08 (oito) anos,
a contar da eleição para a qual concorreu (ano de 2020), nos termos do artigo 22, XIV, da
Lei Complementar 64/90”.

Assim, da leitura da sentença, tem-se que a própria recorrente alegou que o
combustível supostamente doado foi utilizado para seus cabos eleitorais realizarem atos
de campanha eleitoral e que a decisão recorrida apenas utilizou a ausência de registro
dos supostos cabos eleitorais para afastar a tese defensiva, não havendo prolação de
sentença extra petita.

Outrossim, conforme bem pontuou a d. Procuradoria Regional eleitoral, “não
há que se falar em julgamento extra petita se o Juízo decidir questão reflexa ao pedido
formulado na exordial, conforme também assentou o STJ no Aglnt. em Recurso Especial
NP 1.088.528 – ES. Relator: Ministro Raul Araújo, J. 28/06/2016, DJE de 03/08/2016)”.

Num. 43061057 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/08/2022 17:53:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082317535036200000042032131
Número do documento: 22082317535036200000042032131

Friso também que havendo o exercício do efetivo direito ao contraditório e
ampla defesa, em relação aos fatos e provas utilizados na fundamentação da sentença,
não há óbice para que o julgador proceda à correta capitulação legal dos fatos, uma vez
que os limites do pedido são demarcados pela ratio petendi substancial. Sobre o tema,
transcreve-se o seguinte julgado do TSE:

ELEIÇÕES 2008. RECURSO ESPECIAL. CONDENDAÇÃO POR CORRUPÇÃO
ELEITORAL. DOSIMETRIA. REVISÃO CRIMINAL. ACÓRDÃO RESCINDENDO
FUNDAMENTADO EM HIPÓTESE DE CABIMENTO DIVERSA DA DELINEADA NA
REVISIONAL. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. VALORAÇÃO
DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL RELATIVA ÀS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.
OBTENÇÃO DO VOTO. MERO EXAURIMENTO. DOLO ESPECÍFICO. RESULTADO
TÍPICO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

(...)

Conforme entendimento desta Corte Superior, "é irrelevante a capitulação jurídica dada
pelas partes aos fatos constantes da inicial, pois cabe ao juiz realizar a referida subsunção,
ante a prevalência do princípio da ratio petendi substancial" (ED-Rp nº 1287-04/DF, rel. Min.
Dias Toffoli, DJe de 27.10.2015).

Nesse norte, não há falar em violação ao princípio da não surpresa pelo fato
de a decisão judicial ter sido fundamentada em dispositivo legal diverso do sustentado
pelas partes, mormente porque são os fatos da causa que se submetem ao contraditório,
e não o ordenamento jurídico.

Vale registrar, também, que o TSE já se pronunciou no sentido de que “não
constitui fundamento jurídico novo, apto a atrair a incidência do art. 10 do diploma
processual civil, a circunstância de o órgão julgador atribuir correta capitulação dos fatos
narrados na inicial” (AgG-REspe Nº 527-98/BA, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJE
11/09/2019).

Cabe salientar, ainda, que o artigo 219 do Código Eleitoral prevê que para o
pronunciamento da nulidade deve haver a demonstração inequívoca de dano à defesa.
Tal não foi o caso dos autos, tendo em vista que o contraditório e a ampla defesa foram
devidamente oportunizados à recorrente.

De todo modo, ainda que fosse acolhida a presente preliminar, caberia a este
Tribunal o julgamento de mérito, com base no artigo 1.013, § 3º, II, do CPC, não havendo
efeito prático na acolhimento da nulidade, eis que a apreciação do mérito da presente
demanda será realizada a seguir.

Inviável e dispensável, portanto, o acolhimento da referida tese.

MÉRITO:

Conforme relatado, a sentença condenou: a) o candidato a prefeito não eleito
do município de Renascença/PR, senhor Leandro Augusto Favero, ao pagamento de
Num. 43061057 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/08/2022 17:53:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082317535036200000042032131
Número do documento: 22082317535036200000042032131

multa no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), pela prática de captação ilícita de
sufrágio, com fundamento no artigo 41-A da Lei das Eleições, e à pena de inelegibilidade
pelo prazo de 08 (oito) anos, por abuso de poder econômico, nos termos do artigo 22,
XIV, da Lei Complementar 64/90; e b) a candidata a vereadora eleita de Renascença/PR,
senhora Marieli Folle Nardi, à cassação do diploma de vereadora e à pena de
inelegibilidade pelo prazo de 08 (oito) anos, pela prática de abuso do poder econômico,
também com fundamento no artigo 22, XIV, da Lei Complementar 64/90.

Portanto, a controvérsia aqui estabelecida diz respeito à comprovação (ou
não) da ocorrência de captação ilícita de sufrágio e abuso do poder econômico.

A captação ilícita de sufrágio é prevista no artigo 41-A da Lei n.º 9.504/97,
nos seguintes termos:

Art. 41-A. Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui captação de sufrágio,
vedada por esta Lei, o candidato doar, oferecer, prometer, ou entregar, ao eleitor, com o fim
de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou
função pública, desde o registro da candidatura até o dia da eleição, inclusive, sob pena de
multa de mil a cinquenta mil Ufir, e cassação do registro ou do diploma, observado o
procedimento previsto no art. 22 da Lei Complementar no 64, de 18 de maio de 1990.
(Incluído pela Lei nº 9.840, de 28.9.1999)

§ 1º Para a caracterização da conduta ilícita, é desnecessário o pedido explícito de votos,
bastando a evidência do dolo, consistente no especial fim de agir. (Incluído pela Lei nº
12.034, de 2009)

Pelo que se extrai da norma acima transcrita, para que reste configurada a
conduta prevista no artigo 41-A é necessária a conjugação de quatro elementos: a) o
candidato, por si ou por interposta pessoa; b) doação, oferecimento, promessa ou entrega
de vantagem de qualquer natureza; c) eleitor; e d) finalidade de obtenção do voto.

Para além disso, a doutrina e a jurisprudência pátrias são unânimes no
sentido de que, assim como no processo penal, a condenação pela prática da conduta
prevista no artigo 41-A, por sua extrema gravidade e consequências, somente é possível
diante da plena demonstração de sua ocorrência, escorada em prova inequívoca e
robusta, e não em vagos indícios e presunções.

Nesse mesmo sentido é o entendimento desta Corte, senão vejamos:

EMENTA - ELEIÇÕES 2016 - RECURSO ELEITORAL - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL - ABUSO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E DE PODER
ECONÔMICO - CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO - FATOS ALEGADOS E NÃO
COMPROVADOS PELOS RECORRENTES - ILÍCITOS NÃO CONFIGURADOS -
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. "Ausente prova firme e consistente de captação ilícita de sufrágio (artigo 41-A da Lei nº
9.504/97) e de abuso do poder político e econômico, impõe-se a improcedência da ação."
(Recurso Eleitoral n.º 441-6.2012.6.16.0063. Relator: Des. Jucimar Novochadlo. Acórdão nº.
47103, de 03/07/2014).

2. "A captação ilícita de sufrágio depende da existência da prova clara e segura, a fim de
Num. 43061057 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/08/2022 17:53:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082317535036200000042032131
Número do documento: 22082317535036200000042032131

conduzir facilmente à interpretação e reconhecimento do ato que é reprovado pela norma
imposta ao infrator, com isso, não havendo espaço para suposições." [TRE/PR, RE n.º
6469, Rel. Dr. Josafá Antonio Lemes, DJ de 28/08/2014]

3. Recurso conhecido e desprovido.

(TRE/PR. RECURSO ELEITORAL nº 33788, Acórdão nº 52808 de 08/02/2017, Relator(a)
JOSAFÁ ANTONIO LEMES, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 14/02/2017)

EMENTA: ELEIÇÕES 2012. RECURSO ELEITORAL. INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL. ABUSO DE PODER ECONÔMICO E CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO.
NULIDADE DA SENTENÇA. INTIMAÇÃO EM NOME DAS PARTES E NÃO DOS
ADVOGADOS CONSTITUÍDOS. VÍCIO SANADO PELO JUÍZO MONOCRÁTICO. ROL DE
TESTEMUNHAS APRESENTADO A DESTEMPO. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE
DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A ELEITORES.
COMPRA DE VOTOS. ABUSO DE PODER ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE PROVA
ROBUSTA. MERAS PRESUNÇÕES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Resta sanada a nulidade em virtude da intimação da sentença que não incluiu o nome
dos advogados constituídos, quando o próprio Juízo monocrático determina a republicação
da decisão.

2. O momento próprio para o investigante especificar provas, entre elas, o rol testemunhal, é
na petição inicial da AIJE. Precedentes do C. TSE.

3. Consoante jurisprudência pacífica do C. Tribunal Superior Eleitoral, a condenação por
abuso de poder econômico e captação ilícita de sufrágio demanda a prova robusta e indene
de dúvidas. Precedentes.

4. Ausência de comprovação nos autos, seja por meio da prova testemunhal, seja por meio
dos documentos obtidos em sede de busca e apreensão que teria havido distribuição de
combustíveis a eleitores em troca de voto.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(TRE/PR. RECURSO ELEITORAL nº 6872, Acórdão nº 50383 de 26/10/2015, Relator(a)
PAULO AFONSO DA MOTTA RIBEIRO, Publicação: REPDJ - Republicado no Diário de
Justiça, Data 12/11/2015 DJ - Diário de justiça, Data 06/11/2015)

Outro não é o entendimento esposado pelo C. Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2012. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. CORRUPÇÃO ELEITORAL. CAPTAÇÃO ILÍCITA
DE SUFRÁGIO. FRAGILIDADE DAS PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

2. O art. 41-A da Lei nº 9.504/1997 tutela justamente a livre vontade do eleitor, combatendo,
com a razoável duração do processo, as condutas ofensivas ao direito fundamental ao voto.
Exigem-se, pois, provas seguras que indiquem todos os elementos previstos naquela norma
(doar, oferecer, prometer ou entregar alguma benesse, com a finalidade de obter o voto de
eleitor individualizado; e a participação ou a anuência do candidato), sendo que a ausência
Num. 43061057 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/08/2022 17:53:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082317535036200000042032131
Número do documento: 22082317535036200000042032131

de qualquer deles deve, obrigatoriamente, levar à improcedência do pedido.

3. As premissas que fundamentaram o voto condutor do acórdão regional revelam a
fragilidade do conjunto probatório dos autos. Inviável o novo enquadramento jurídico dos
fatos.

4. Decisão agravada mantida por seus fundamentos. Agravo regimental desprovido.

(TSE. Agravo Regimental em Agravo de Instrumento nº 186.684, Acórdão de 16/11/2016,
Relator(a) Min. GILMAR FERREIRA MENDES, Publicação: DJE - Diário de justiça
eletrônico, Tomo 24, Data 02/02/2017, Página 394-395)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO.

1. Embora seja possível a comprovação da captação ilícita de sufrágio mediante prova
exclusivamente testemunhal, é necessário que essa prova seja consistente e demonstre
inequivocamente a ocorrência de uma das condutas previstas no art. 41-A da Lei 9.504/97.

2. No presente caso, essa exigência não foi satisfeita, pois, em uma das situações tidas
como ilícitas, verificaram-se diversas contradições entre os depoimentos e, na outra, a
irregularidade está amparada apenas no depoimento do eleitor supostamente cooptado, não
sendo corroborado pela outra testemunha ouvida a respeito.

Agravo regimental a que se nega provimento.

(TSE. Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 33676, Acórdão de 25/10/2016,
Relator(a) Min. HENRIQUE NEVES DA SILVA, Publicação: DJE - Diário de justiça
eletrônico, Tomo 213, Data 08/11/2016, Página 31-32).

Em relação ao abuso do poder econômico, a legislação eleitoral não traz
qualquer definição, limitando-se a determinar, no artigo 22 da Lei Complementar n.º
64/90, a abertura de procedimento para apuração de “uso indevido, desvio ou abuso do
poder econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida dos meios de
comunicação social, em benefício de candidato ou de partido político” e em seu inciso
XVI, que “para a configuração do ato abusivo, não será considerada a potencialidade de o
fato alterar o resultado da eleição, mas apenas a gravidade das circunstâncias que o
caracterizam”. Assim, tem-se que tal tarefa fica a encargo de doutrina e jurisprudência.

Rodrigo López Zílio traz importante lição sobre o tema afirmando que:

Caracteriza-se o abuso de poder econômico, na esfera eleitoral, quando o uso indevido de
parcela do poder financeiro é utilizado com o intuito de obter vantagem, ainda que indireta
ou reflexa, na disputa do pleito. (...) Em face à adoção da livre concorrência como um dos
princípios basilares da ordem econômica (art. 170, inciso IV, da CF), tem-se que o abuso do
poder econômico é o mais nefasto vício que assola os atos de campanha, distorcendo a
vontade do eleitor e causando inegáveis prejuízos à normalidade e legitimidade do pleito.
Para a caracterização do abuso do poder desimporta a origem dos recursos, configurando-
se o ilícito no aporte de recursos de caráter privado ou público. (ZILIO, Rodrigo López.
Direito Eleitoral. 3ª edição revista e atualizada. Porto Alegre, Verbo Jurídico: 2012. Página
441/443).
Num. 43061057 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/08/2022 17:53:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082317535036200000042032131
Número do documento: 22082317535036200000042032131

O C. Tribunal Superior Eleitoral possui entendimento jurisprudencial nesse
mesmo sentido. Confira-se:

RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. ELEIÇÕES 2010. GOVERNADOR.
COLIGAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CABIMENTO. ART. 262 DO CÓDIGO
ELEITORAL. ROL TAXATIVO. ABUSO DE PODER POLÍTICO E ECONÔMICO E USO
INDEVIDO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
DESPROVIMENTO.

(...)

3. O abuso de poder configura-se no momento em que a normalidade e a legitimidade
das eleições são comprometidas por condutas de agentes públicos que, valendo-se
de sua condição funcional, beneficiam candidaturas, em manifesto desvio de
finalidade. Já o abuso de poder econômico ocorre quando determinada candidatura é
impulsionada pelos meios econômicos de forma a comprometer a igualdade da
disputa eleitoral e a própria legitimidade do pleito.

4. Na espécie, não houve comprovação da prática dos alegados ilícitos eleitorais.

5. Recurso contra expedição de diploma desprovido.

(TSE. Recurso Contra Expedição de Diploma nº 711647, Acórdão de 27/10/2011, Relator(a)
Min. FÁTIMA NANCY ANDRIGHI, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, Tomo 231,
Data 08/12/2011, Página 32-33)

Verifica-se das considerações trazidas que o uso do poder econômico é lícito
aos concorrentes ao pleito, tanto é que se utiliza de um sistema de financiamento misto
(público e privado) de campanha, no qual os candidatos podem arrecadar e gastar
valores, sujeitando-se tão somente aos limites estabelecidos na legislação. O que se
veda, porém, é o excesso que possa de alguma forma influenciar a vontade popular,
viciando os critérios de escolha do eleitor. Não se exige que os recursos financeiros
empregados na campanha tenham origem ou destinação ilícitas. A ilicitude pode decorrer,
e no mais das vezes decorre, do uso excessivo destes recursos que, num primeiro
momento e sem considerar as circunstâncias específicas do pleito, poderiam ser
considerados lícitos. É o que se extrai da lição de Carlos Eduardo de Oliveira Lula:

Saliente-se, portanto, que o uso do poder econômico não se constitui em si mesmo, ilícito
eleitoral, de tal modo que até o advento da lei n.º 11.300/2006 inserindo o art. 17-A na lei
9.504/97, não havia sequer previsão de limite de recursos em campanha, o que afetava a
igualdade entre os candidatos, ainda que licitamente. O que o ordenamento coíbe
efetivamente é o abuso do poder econômico, o seu emprego em contraposição ao sistema
legal, com o fim de se obter vantagens político-eleitorais, maculando o processo eleitoral e o
resultado das eleições. (LULA, Carlos Eduardo de Oliveira. Direito Eleitoral. Leme/SP:
Imperium Editora, 2008. Páginas 651/652).

Com base nessas considerações, passo à análise dos fatos.

Num. 43061057 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/08/2022 17:53:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082317535036200000042032131
Número do documento: 22082317535036200000042032131

4 - Comprovação da ocorrência de captação ilícita de sufrágio pelo candidato
Leandro Augusto Favero:

Ao apreciar os fatos apresentados na inicial, o juízo de origem entendeu
configurada a prática de captação ilícita de sufrágio atribuída ao candidato LEANDRO
AUGUSTO FAVERO, consistente na entrega de vales-combustível em troca de votos.

No presente caso, a investigação originou-se com denúncias anônimas de
que o candidato a prefeito Leandro Favero e a candidata à vereadora Marieli Folle Nardi,
valendo-se de vales-combustíveis, estariam distribuindo combustível a eleitores (id.
42910030).

Em relação ao recorrente Leandro Favero, constou na referida denúncia que
os vales estariam sendo distribuídos por Deise Cristiane Favero, advogada e irmã do
candidato a prefeito; pelos candidatos a vereador, Everton Tedesco, Fabiele Manfredi e
Jonas Oliveira e pelos cabos eleitorais Rosa Maria Fontana e Isac Medeiros.

Diante de tais informações, primeiramente, a equipe do GAECO de Francisco
Beltrão efetuou diligências no Posto Parizotto, onde constatou-se que o motorista do
veículo GM/Corsa, placa LYV-9A63 (registrado em nome de Valdir Antunes de Lima),
após abastecer seu veículo, entregou um papel na cor branca ao frentista, conforme
imagens extraídas do relatório do mencionado órgão interno do Ministério Público:

Num. 43061057 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/08/2022 17:53:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082317535036200000042032131
Número do documento: 22082317535036200000042032131

Em continuidade, o Ministério Público postulou, em juízo, a expedição de
mandados de busca e apreensão, bem como a condução coercitiva dos envolvidos, a
serem efetivados junto ao posto de gasolina e ao escritório de advocacia descritos na
denúncia, o que foi deferido pelo Juízo eleitoral nos autos de ação cautelar nº 0600404-
19.2020.6.16.0140.

No auto circunstanciado de cumprimento de mandado de busca e apreensão
(fls. 21/23, ID 42910031), consta a apreensão dos seguintes materiais: 1) Uma pasta
descrita “eleições 2020” com diversas fichas de candidatos com notas fiscais no interior
ou canhotos de abastecimento; 2) Cinco vales-combustíveis de 10 litros de gasolina
comum; 3) Uma ficha de cadastro em nome de Salete Salvador Favero com
aproximadamente 32 vales-combustíveis; 4) HD interno retirado do computador de uso do
escritório; 5) DVR Intelbrás contendo as imagens de segurança do posto; 6) dois cheques
emitidos por Maria Salete Salvador, números 2942 e 2943, do banco SICREDI, sem
indicação dos valores.

As fichas cadastrais apreendidas estavam em nome dos seguintes clientes, a
grande maioria candidatos a prefeito ou vereador nas Eleições 2020: 1) Salete Salvador
Favero; 2) Leandro Favero; 3) Marieli Folle Nardi; 4) Valmor Bosco; 5) Adão Petriz de
Oliveira; 6) Gilson Marques Antunes; 7) Idalir Zanella; Primório de Souza Torres; 8)
Robson de Oliveira; 9) Rosana Peter Paris; 10) Vanderson Rodrigo Zanini; 11) Jandira
Tagnon; 12) Luiz Carlos Lopes; 13) Antonio Dalla Cort; 14) Osni Roque Marchio; 15)
Marcos Valandro; 16) Maria A P. de Oliveira; 17) Gilmar Shmidt; 18) Charles Werner; 19)
Maria Eliane Jampert; 20) Iracema Galho Zanini; 21) Miria Beatriz Manfredi. É de se
observar que junto à ficha cadastral de alguns dos clientes acima mencionados, foram
apreendidas notas fiscais de combustíveis, bem como anotações a respeito de valores e
data da compra, enquanto em outras fichas não constou nenhuma anotação.

Após efetivada busca e apreensão no escritório de advocacia de Deise
Num. 43061057 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/08/2022 17:53:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082317535036200000042032131
Número do documento: 22082317535036200000042032131

Cristina Favero, houve a apreensão de um celular Samsung A20, de sua propriedade,
bem como dos seguintes objetos: 1) 09 folhas de cheque em branco, assinadas pelo
respectivo titular; 2) 27 folhas A4 contendo chaves de acesso/login/senha e extratos
bancários de candidatos a vereador; 3) Uma folha A4 com cópia de título eleitoral de
Vagner Antunes; 4) 09 panfletos de candidatos a vereador e prefeito pelo PDT; 5) Um
livro ata do PDT e 6) Um caderno de anotação com capa laranja de visitas do PDT (fls.
46/49 doc. ID 42910033).

Cumpre ressaltar que, na diligência de busca e apreensão realizada, foram
presos em flagrante José Osmar Parizotto, dono do posto de combustível, e Gilnei
Maurício Wasen, motorista que estava abastecendo, durante a abordagem, seu veículo
mediante a entrega de vale-combustível, ambos pela prática dos crimes previstos no
artigo 12 da Lei 10.826/2003 e artigo 299 do Código Eleitoral (Auto de prisão em flagrante
fls. 10/12; ID 42910031).

Em juízo, foram ouvidas as seguintes testemunhas: 1) Araceli Aparecida
Honorato; 2) Bernardo de Moraes; 3) Cleto José Bremm; 4) Charles Werner; 5) Dariu
Sebastião Nonato; 6) Everson Tedesco; 7) Fabielle Manfrede; 8) Gilnei Maurício Wasen;
9) Igor Miranda Ferreira; 10) Izac Maximiliano de Medeiros; 11) Jonas Maria de Oliveira;
12) Luana Cristina da Silva; 13) Patrick Bufon Pepelatto; 14) Sidnei Cunha; 15) Thaís
Regina Prates de Oliveira Lopes; 16) Thiago Walmir Menegaz e 17) Valdir Antunes de
Lima.

Ainda, foi determinada a juntada de cópia dos autos de prestação de contas
dos representados, o que foi cumprido pelo cartório (ids. 42910311 e ss.).

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença na qual ficou
consignado que restou comprovada a materialidade do ilícito previsto no artigo 41-A da
Lei das Eleições e a respectiva responsabilidade do candidato Leandro, diante da
existência de vales-combustíveis, alguns descrevendo a quantidade de 10 (dez) litros e
outros de 15 (quinze) litros, os quais foram apreendidos no Auto Posto Parizotto,
localizados junto à pasta cadastrada em nome de Salete Salvador Favero, madrasta do
recorrente Leandro Favero.

O juízo eleitoral embasou o decreto condenatório na existência dos vales-
combustíveis aprendidos, nas fotografias acima apontadas e nos depoimentos de: a)
Luana Cristina da Silva Xavier e Araceli Aparecida Honorato (ambas funcionárias do
posto de combustível); b) Dariu Sebastião Nonatto e Roselaine Ana Ossani Cerbaro
(policiais militares); c) Fabieli Manfredi (candidata eleita, ouvida na qualidade de
informante); d) Gilnei Maurício Wasen (eleitor preso durante a diligência de busca e
apreensão) ; e) Valdir Antunes de Lima (proprietário do veículo GM/Corsa, placa LYV-
9A63); e f) José Osmar Parizotto (proprietário do posto de combustível).

Pois bem. Da análise do conjunto probatório produzido nos autos, depreende-
se que foram apreendidos, de fato, vales-combustível, correspondentes a 10 (dez) ou 15
(quinze) litros, anexados à ficha de cadastro de Salete Salvador Favero junto ao Auto
Posto Parizotto (fls. 25/33, ID 42910031).

Sucede que, embora demonstrada a distribuição de vales-combustíveis, não
Num. 43061057 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/08/2022 17:53:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082317535036200000042032131
Número do documento: 22082317535036200000042032131

houve comprovação efetiva da responsabilidade do candidato Leandro na conduta
imputada. Dito de outra forma, não há nos autos prova robusta da participação, direta ou
indireta, do candidato, ou, ao menos, do consentimento, da anuência, do conhecimento
ou mesmo da ciência dos fatos narrados. Senão vejamos.

No que tange aos vídeos e fotografias juntados no presente caderno
processual, há não qualquer captura do candidato Leandro ou de Salete (madrasta do
candidato), mas somente imagens de veículos abastecendo e dos documentos
apreendidos (vales e notas fiscais).

Em relação aos documentos fiscais apreendidos, friso que eles estão em
nome das campanhas de candidatos a vereador (Marines Henrique Elsner, Everson
Antonio Tedesco, Marcos Valandro, Maria Aparecida de Oliveira, Gilmar Schimidt,
Iracema Zanini e Mirian Beatriz) ou de pessoa física (Osni Roque Marchio) (id. 42910031
e ss.).

Conforme apontado na sentença, foi apreendida uma ficha de cadastro no
posto Parizotto, em nome de Salete Salvador Favero, madrasta do recorrente, com
aproximadamente 32 vales combustíveis (Doc. ID 39612041). Todavia, reputo não ser
possível confirmar que tais vales estariam efetivamente vinculados à campanha de
Leandro. Isso porque houve a apreensão de diversas outras fichas cadastrais, a maioria
de outros candidatos, o que sugere que tais vales poderiam estar vinculados a outros
clientes do posto.

Ainda, destaco que todos os vales-combustíveis apreendidos possuem todos
a mesma assinatura, diferenciando-se apenas pela quantidade (10 ou 15 litros). Logo,
não é possível identificar, com juízo de certeza, se os vales estariam vinculados a Salete,
Leandro ou a qualquer pessoa ligada à campanha política do candidato, ou então a algum
outro candidato que também possuía ficha cadastral no posto.

Outrossim, pela análise dos documentos dos autos, verifica-se que foram
apreendidos também canhotos de cheques localizados em ficha cadastral de Leandro
Favero junto ao posto, perfazendo o valor de R$ 414,00 (quatrocentos e quatorze reais) -
canhoto nº 850002, no valor de R$ 214,00 (duzentos e quatorze reais); canhoto nº
850003, no valor de R$ 100,00 (cem reais) e canhoto nº 850004, no valor de R$ 100,00
(cem reais) (ID 42910031, fls. 34/40). Contudo, tais documentos não possuem também
aptidão para comprovar a suposta captação ilícita de sufrágio.

Em relação aos depoimentos, conforme apontado pelo juízo de primeiro grau,
é muito provável que os vales-combustíveis foram utilizados por pessoas comuns e não
por cabos eleitorais. Contudo, apesar das testemunhas Luana Cristina da Silva e Araceli
Aparecida Honorato terem confirmado que várias pessoas compareceram munidas de
vales-combustíveis para abastecerem seus veículos e que havia rumores que tais vales
teriam como finalidade a compra de votos para o candidato Leandro, não houve a
indicação precisa de um único eleitor que tenha efetivamente confirmado que recebeu
vale combustível condicionado ao voto.

Transcreve-se trecho do depoimento de Luana Cristina da Silva:

Promotor: A respeito desses vales combustíveis, que eram distribuídos, era público e notório
Num. 43061057 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/08/2022 17:53:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082317535036200000042032131
Número do documento: 22082317535036200000042032131

que esses vales arem para comprar votos para o Leandro? E para outros candidatos, é
isso?

Luana: acredito que sim porque todo mundo comentava, então...

Promotor: Algum cliente ali do posto chegou a confirmar para a sra. que recebeu esses
vales ou um desses vales para votar no Leandro?

Luana: Sim, mas eu não tenho como te dizer o nome da pessoa sendo que a gente não tem
conhecimento, porque são clientes que passam ali, que passavam, porque agora eu não
trabalho mais lá, que passavam meio que direto e que comentavam. Então, sim, aconteceu
de falarem exatamente o nome...

Na sequência, segue o depoimento de Araceli Aparecida Honorato:

Juíza: sobre essa questão de comprar de voto lá no posto envolvendo ali combustível e
também cerveja, o que a senhora sabe nós contar?

Araceli: Cerveja eu não sei. Na verdade assim, em uma certa ocasião, o pessoal... o mesmo
que eu disse no outro depoimento eu vou manter. Como eu disse eu não quero prejudicar
ninguém e prezo muito pelo meu emprego é longe de mim querer prejudicar o meu patrão.
Então mas assim, em uma certa ocasião a madrasta do Leandro, dona Salete, não lembro
bem certinho mas no meu outro depoimento tem exatamente as datas e os horários. Era
perto das 14 horas, foi ao posto e chamou o Gabriel para conversar lá fora, o que foi
conversado não sei. Em um outro momento uma funcionária o Leandro, a Kelly Cris foi até o
posto, com a quantidade de vales e assim... Entramos em um consenso de como poderia
ser feito a distribuição, mas assim a gente não sabe para quem foi e quem eram os
candidatos. Se me perguntar quem eram os candidatos, eu não sei. A única parte que eu
sei... Que assim, teve realmente a Kelly Cris foi lá, com uma quantidade que agora eu não
sei dizer, vales nos valores de 10 litros e 20 litros e chegava o pessoal com o vale, não sei
de quem era. Na época a gente dizia “meu Deus, até fulano está com vale”, mas assim
pessoas nada ligado a gente, e assim, se me perguntar quem são os vereadores, as
pessoas que estavam participando disso, não sei te dizer.

(...)

Ministério Público: e a senhora afirmou também que todos do posto sabiam que os vales
seriam utilizados pra comprar votos para o candidato a prefeito Leandro Favero, é verdade
isso?

Araceli: Sim

Os depoimentos acima mencionados revelam um caráter abstrato e genérico,
pois ao mesmo tempo que Luana afirma que os funcionários do posto tinham
conhecimento, através de boatos, de que os vales seriam destinados para a compra de
votos da campanha do recorrente e de que os próprios clientes do posto receberam os
vales em prol do candidato, ela não soube indicar nenhum eleitor para confirmar tais
fatos, tampouco presenciou efetivamente a prática da conduta ilícita. Por sua vez, Araceli
confirmou que não sabia qual candidato utilizou irregularmente os vales impugnados.

De outra sorte, as testemunhas Cleto José Bremm (ID. 42910244), Igor
Num. 43061057 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/08/2022 17:53:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082317535036200000042032131
Número do documento: 22082317535036200000042032131

Miranda Ferreira (ID 42910242), Bernardo Morais (ID 42910240), Dariu Sebastião
Nonatto (id 42910237) e Roselaine Ana Bussani Cervato (ID 42910226), todos policiais
militares ouvidos na delegacia, relataram a busca e apreensão realizada no posto
Parizzoto, bem como a prisão em flagrante de Gilnei Maurício Wasen, no momento em
que utilizou um vale-combustível para abastecer seu carro.

Nesse ponto, o juízo a quo destacou o depoimento do policial militar Dariu
Sebastião Nonatto, o qual presenciou a utilização de vale-combustível por um motorista
de uma pick up corsa, para abastecer seu veículo, bem como o depoimento da policial
militar Roselaine Ana Ossani Cerbaro, que confirmou ter presenciado, também, a entrega
de um papel em branco, deste mesmo indivíduo, para o frentista do posto.

Todavia, acerca dos depoimentos prestados pelos policiais, importante frisar
que nenhum deles, no momento da diligência, presenciou ou identificou algum elemento
da participação de quaisquer candidatos ou parentes no abastecimento de veículos com
os vales impugnados.

Outrossim, o depoimento de Gilnei Maurício Wasen (ID 42910036), autuado
em flagrante no momento em que abastecia seu veículo, foi no sentido de que recebeu o
vale-combustível de seu sogro, mas em momento algum soube informar quem teria lhe
entregue a benesse. Transcreve-se trecho de seu depoimento perante a autoridade
policial:

“(...)

Gilnei: meu sogro é que mandou eu pegar só isso...que eu tenho a dizer...

Delegada: o seu sogro ... desculpa não consigo te entender.

Gilnei: meu sogro mandou pegar gasolina para ele.

Delegada: esse vale, você falou que era do seu sogro?

Gilnei: é.

Delegada: você tem outros vales desses em casa?

Gilnei: não.

Delegada: você recebeu esses vales com objetivo ou na troca do seu voto?

Gilnei: não.

Delegada: você conhece Sallete?

Gilnei: não... podem falar mas eu não conheço

Delegada: Leandro Favero?

Gilnei: não

Delegada: que é o candidato a prefeito de Renascença?

Num. 43061057 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/08/2022 17:53:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082317535036200000042032131
Número do documento: 22082317535036200000042032131

Gilnei: nesses todos eles falam sempre no rádio, coisa assim, mas não.

Delegada: Marieli Folle Nardi?

Gilnei: não.

Delegada: e o José Osmar Parizotto, proprietário do posto?

Gilnei: eu só conheço de passar.

Delegada: qual que é o nome do seu sogro?

Gilnei: Wanderley de Souza.

Delegada: ele trabalha aonde?

Gilnei: trabalha no interior com agricultura.

Delegada: o seu sogro recebeu esse vale em troca de voto?

Gilnei: não sei.

Delegada: Quantas vezes o sr. foi trocar o vale no posto?

Gilnei: primeira vez que fui pegar gasolina.

Delegada: ele falou de onde eram esses vales?

Gilnei: não.

Delegada: como que ele tinha conseguido?

Gilnei: não.

Delegada: o que ele disse para o sr. então?

Gilnei: só disse que era para pegar essa gasolina para ele. Ele me deu o vale e fui ver.

Delegada: o carro que você estava abastecendo era seu ou dele?

Gilnei: era o meu.

(...)”

Em juízo (id. 42910234), Gilnei Maurício Wasen disse não saber nada sobre
compra de votos, corroborando as declarações prestadas em sede de inquérito policial.

Assim, extrai-se do depoimento de Gilnei Maurício Wasen, perante a
autoridade policial, que seu sogro, o agricultor Wanderley de Souza, lhe entregou o vale-
combustível utilizado para abastecer seu veículo. Contudo, seu sogro não foi chamado
aos autos para esclarecer a origem do mencionado vale, tampouco se possuía vínculo
com algum candidato. Logo, apesar de plausível a existência e a utilização do vale-
combustível por Gilnei, não foi possível inferir qual candidato teria sido responsável pela
Num. 43061057 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/08/2022 17:53:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082317535036200000042032131
Número do documento: 22082317535036200000042032131

sua distribuição.

Em reforço ao argumento da inexistência de vinculação do candidato
recorrente aos vales-combustíveis utilizados, transcrevo o depoimento de Valdir Antunes
de Lima (proprietário do veículo GM/Corsa, placa LYV-9A63, que foi fotografado
abastecendo com vale-combustível) (ID 42910232 e ID 42910233):

Juíza eleitoral: Como é que o senhor conseguiu esse vale?

Valdir: Isso aí tá na rua. Lá tava um.... o pessoal tava doando. Na verdade ninguém
ofereceu, eu falei “podia me dar um pra mim também”, daí o rapaz me alcançou né.

Juíza: O senhor sabe descrever como era essa pessoa? Era uma pessoa só ou tinha mais
de uma?

Valdir: Na hora tinha bastante gente lá, não sei se tinha só ele que estava distribuindo ou se
tinha mais ou era a gente que “tava” pegando, eu só peguei...

Juíza: Mas a pessoa que estava distribuindo, o senhor sabe descrever essa pessoa?

Valdir: Era um senhor, mas estava de máscara né, um rapaz, um menino.

Juíza: Uma pessoa jovem então?

Valdir: É, uma pessoa jovem.

Juíza: E aí quando o senhor pegou seu vale, o senhor sabe para qual candidato ele estava
querendo esses votos?

Valdir: É, na realidade ele entregou e falou assim dá uma mão pra Nena, era Nena acho, o
apelido da senhora.

Juíza: Pra Nena?

Valdir: É, ele falou assim, dá uma mão pra Nena...

Juíza: Daí ele não te deu um cartãozinho, não te indicou o número do candidato?

Valdir: Não, só me deu o vale, no caso, né...

Juíza: Só o vale... E o senhor descobriu quem é essa candidata Nena?

Valdir: Eu acho que é uma Torres, me parece, o sobrenome que me falaram...

Juíza: ah, o sobrenome dela é Torres?

Valdir: Parece que é... Eu acho que é... apelido de Nena.

Juíza: Ah entendi... aí o senhor foi lá no posto, entregou e abasteceu? Foi isso? Ninguém
lhe pediu o seu nome, ninguém lhe pediu nenhuma outra informação?

Valdir: Não. Simplesmente o frentista apareceu lá, eu mostrei, ele falou que ok, daí eu fui
pra casa.

Num. 43061057 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/08/2022 17:53:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082317535036200000042032131
Número do documento: 22082317535036200000042032131

Pela análise do trecho do depoimento acima transcrito, novamente não houve
a comprovação da vinculação do vale-combustível utilizado por Valdir Antunes com o
candidato Leandro Favero, pelo contrário, resta evidente que o pedido de votos foi
realizado para benefício de outra candidata (Matilde dos Passos Torres).

Vale transcrever, ainda, trecho do depoimento de Thaís Regina, no qual
afirma que seu vizinho Sidnei teria abastecido seu veículo porque andava com o adesivo
do Leandro:

“Juíza: me diz uma coisa, em relação ao Leandro, ao Márcio e a Matilde, a sra sabe alguma
coisa sobre compra de votos?

Thaís: o Leandro assim, tem o meu vizinho, esse se quiser eu dou o nome também, Sidnei.
Um dia ele andava com o adesivo do Leandro, na outra semana ele andava com o adesivo
do Pisca, que não sei o nome dele agora... Luis Carlos Lopes. Aí eu falei, mas Sid, cada dia
você vai votar pra quem homem, cada dia um adesivo? “Não é que para abastecer tem que
adesivar o carro, senão não abastece. O do Leandro foi uma prima minha que, lá eu não sei
se chega a ser linha São Jorge ou linha Camargo, não foi o Leandro, foi uma cabo eleitoral
dele que, a Rosa Maria Fontana, foi lá na minha prima e ofereceu 10 litros de álcool para
comprar voto pro Leandro, para a Fabieli e pro Tedesco. Era para votar pro Leandro e para
uma dessas duas, desses dois vereadores.”

Impende esclarecer, aqui, que a pessoa chamada Sidnei, que a testemunha
faz referência, não foi chamada para prestar depoimento. Sidnei Cunha, ouvido nos
autos, é o proprietário do Giga Chopp, não se confundindo com a pessoa citada por
Thaís. Dessa forma, novamente não foi possível obter informações precisas acerca sobre
a hipotética compra de votos pelo recorrente.

Por outro lado, ao fazer referência ao depoimento de Fabiele Manfredi, a
magistrada sentenciante reconheceu que a distribuição de vales-combustíveis é uma
praxe no município de Renascença. Todavia, a informante Fabiele afirmou que o
candidato Charles Werner (adversário de Leandro e também candidato não eleito) que
era o responsável pela distribuição de vales-combustíveis, informação contrária àne tese
acusatória.

De todo modo, o caderno processual apresenta inúmeros indícios de que
houve a distribuição de vales-combustíveis nas Eleições 2020, no município de
Renascença.

Contudo, enfatizo que não há prova robusta de que o candidato recorrente
Leandro tenha sido o responsável pela distribuição dos citados vales.

Ressalto que os únicos eleitores que foram chamados em juízo para depor
foram Gilnei Maurício Wasen e Valdir Antunes, sendo que, conforme anteriormente
assinalado, não foi possível concluir a vinculação dos vales-combustíveis que utilizaram
com a campanha do recorrente.

Neste ponto, friso que a inicial apontou que os vales estariam sendo
distribuídos por Deise Cristiane Favero, advogada e irmã do candidato a prefeito; pelos
Num. 43061057 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/08/2022 17:53:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082317535036200000042032131
Número do documento: 22082317535036200000042032131

candidatos a vereador, Everson Tedesco, Fabiele Manfredi e Jonas Oliveira; e pelos
cabos eleitorais Rosa Maria Fontana e Izac Maximiliano de Medeiros.

Fabielle Manfrede, candidata a vereadora e ouvida na qualidade de
informante, negou que tenha participado de qualquer distribuição de vale-combustível em
troca de voto e que a campanha do recorrente foi baseada em projetos e propostas,
indicando que o candidato adversário Charles Werner que distribuiu vales combustíveis
em troca de voto.

Jonas Oliveira, candidato a vereador, foi ouvido e negou ter participado de
qualquer esquema de distribuição de vales-combustíveis na cidade, em troca de votos
para o recorrente.

Everson Tedesco, candidato a vereador, também foi ouvido e negou qualquer
participação na distribuição de vales-combustíveis em favor da campanha do recorrente.

Izac Maximiliano de Medeiros, ouvido na qualidade de testemunha, afirmou
que não participou da campanha, pois trabalha como motorista para sustentar a família;
que ouviu comentários a respeito de vales-combustíveis, mas que não sabia de nada a
respeito.

Deise Cristiane Favero e Rosa Maria Fontana não foram arroladas como
testemunhas pelo Ministério Público e também não foram ouvidas.

Igualmente, mister destacar que Salete Salvador Favero, na qualidade de
madrasta de Leandro e adquirente do combustível que teria sido utilizado para a suposta
distribuição de combustíveis para a campanha do enteado, deveria ter sido ouvida para
melhor elucidação dos fatos, mas sequer foi arrolada como testemunha na petição inicial
proposta pelo Ministério Público Eleitoral.

É imperioso, neste ponto, delimitar as provas relativas à compra do
combustível. Em que pese constarem nas anotações da ficha cadastral de Salete Favero,
apreendida no Posto de gasolina Parizotto, as informações de que foram comprados 2000
litros de gasolina (1000 litros descritos na primeira compra e 1000 litros descritos na
segunda compra) e 300 litros de álcool (ID 42910031, fl. 29), o proprietário do posto, José
Osmar Parizotto, assegurou em seu interrogatório que foram vendidos 1000 litros de
gasolina e 300 litros de álcool para Salete; afirmou ainda que Salete Salvador lhe
entregou um cheque de R$ 3.000,00 (três mil reais) e outro de aproximadamente R$
2.000,00 (dois mil reais).

Igualmente, a testemunha Luana informou que presenciou Salete Salvador
entregar um cheque para o dono do posto, em troca de vales-combustíveis (ID
42910181).

De outro vértice, embora as testemunhas acima elencadas asseverarem a
existência de cheques entregues pela Sra. Salete Salvador, bem como constar no item 06
do auto de busca e apreensão (ID 42910031, fl. 23) que foram apreendidos dois cheques
emitidos por Maria Salete Salvador, nº 02942 e nº 02943, ambos do Banco Sicredi,
nenhum cheque foi juntado aos autos.

Num. 43061057 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/08/2022 17:53:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082317535036200000042032131
Número do documento: 22082317535036200000042032131

É de se destacar, por outro lado, a informação trazida aos autos de que
Salete já era cliente do posto, anteriormente às eleições, em virtude de sua filha, Mariana
Favero, ser proprietária de uma loja de roupas, nos termos do depoimento da funcionária
do posto, Araceli Aparecida Honorato:

Dra. Deisi: tá, é... então, eu queria só esclarecer outra coisa, quando a Salete teve no posto,
você presenciou ela conversando acerto, que os vales seriam pra compra de votos de
Leandro e Marcio? A senhora presenciou essa conversa?)

Araceli: Não.

Dra. Deisi: Não. É... e a questão também do, tem mais alguma outra pessoa da família que
é cliente do Seu José Osmar Parizotto? A filha da Dona Salete, a Mariana Favero, que tem
a loja de roupas aqui, acho que ela abastece com o José Osmar Parizotto?

Araceli: Sim, ela é cliente

Dra. Deisi: ela é cliente. Ela tem ficha, ela faz notinha?

Araceli: Ela faz boleto, mensalmente

Dra. Deisi: Ah tá... Daí ela acerta, todo mês ela acerta sim, com nota fiscal, tudo certinho. E
tu tem conhecimento que a Kelyn Criss é funcionária dela né. Da Mariana Favero tá. Então,
é... que essa vez que a senhora diz que ela foi levar vale de repente não pode ter sido
alguma outra coisa, uma nota ou um carro pra lavar?

Araceli: Não, não...

Dra. Deisi: a senhora se recorda daquela vez que foi feito um, no começo da campanha
eleitoral, que até eu tive presente no posto, que nós erramos...) que uma nota fiscal errada;
demos os cheques enganado né, que daí os vereadores queriam abastecer, pela doação
eles já tinham dinheiro na conta, então foi emitido os cheques, foi essa vez, foi a Kelyn
Criss, a senhora confirma que ela foi lá, essa vez também, essa vez no posto?

Araceli: Também.

Ao analisar o trecho do depoimento acima, é possível verificar que Salete
Salvador Favero era cliente do posto anteriormente às eleições e que já possuía uma
conta específica para pagamento de combustível. Por mais esse motivo, não é possível
afirmar, com segurança, que a pasta apreendida em nome de Salete (Doc. ID 39612041)
seria utilizada, necessariamente, para o pagamento de combustíveis para a distribuição
de vales a eleitores. Ressalto, ainda, que a data que consta na ficha de cadastro de
Salete, em seu canto superior direito, é 30/01/2019, quase dois anos antes das eleições
2020.

Por outro lado, nos depoimentos de Thaís Regina Prates de Oliveira Lopes e
Charles Werner, as citadas testemunhas asseveraram que Kelyn Criss, funcionária da
família do recorrente, estaria levando os vales-combustíveis do posto de gasolina para o
escritório de advocacia de Deise Favero, irmã do recorrente, para que esta, por sua vez,
realizasse a distribuição aos eleitores. Cito trechos dos aludidos depoimentos:

“Ministério Público: A Sra. trouxe inclusive a informação aqui de que a dra. Deise, que é
Num. 43061057 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/08/2022 17:53:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082317535036200000042032131
Número do documento: 22082317535036200000042032131

advogada, irmã do candidato Leandro, ela também era uma das responsáveis pela
distribuição desses vales combustíveis?

Thaís: sim, tanto que nas câmeras pegaram...a funcionária.

Ministério Público: essa informação também veio por essa Luana?

Thaís: Sim.

Ministério Público: A Sra falou uma funcionária da dra. Deise?

Thaís: acho que foi ela que foi pega nas imagens, porque ela que fazia essa
movimentação... Kelyn Cris uma coisa assim.”

(..)

“Advogada de defesa: Então o senhor fala que uma funcionária minha pega vales-
combustíveis no posto no meu nome e leva no meu escritório... O sr. viu isso acontecer?

Charles: Não, no seu nome não. Eu falei que a Kelyn Cris, você sabe que é verdade...

Advogada de defesa : A Kelyn Cris não é minha funcionária. Como você sabe de ...

Charles: é funcionária do seu pai! É do seu pai!

Advogada de defesa: Ela não é minha funcionária. Eu não dei essa ordem, isso não
aconteceu...

Charles: Mas é do seu pai!

Advogada de defesa: No momento oportuno eu quero só fazer uma pergunta para o sr.
sobre essa questão. O sr. viu entrar algum vale-combustível dentro do escritório de
advocacia, do meu escritório de advocacia?

Charles: Não, ouvi os comentários que tinha, que era lá que distribuía.

Advogada de defesa: Tu sabes que foi alvo de uma busca e apreensão o meu escritório de
advocacia? Está sabendo disso? Foi encontrada alguma prova lá dentro? Vale-combustível,
alguma coisa?

Charles: Não sei.

Advogada de defesa: Ahhhh...Então tá, o sr. ficou sabendo... O sr. não viu?

Charles: No seu escritório, eu não fui lá dentro. Não tenho como frequentar o seu escritório,
né Deise?

Advogada de defesa: Mas o sr. viu entrando algum vale, a Kelyn Cris chegando com algum
vale ou mandando...

Charles: Tá nas imagens de câmeras, Deise.

Advogada de defesa: Ahhh... tá nas câmeras. Porque eu não vi também, eu não vi vídeo,
não vi imagem, não vi nada.

Charles: Mas tem.”
Num. 43061057 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/08/2022 17:53:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082317535036200000042032131
Número do documento: 22082317535036200000042032131

A despeito da notícia da existência de um vídeo que supostamente
comprovaria que Kelyn Criss estaria levando os vales-combustíveis para o escritório de
Deise Favero, nada sobre o assunto foi acostado aos autos. No auto circunstanciado de
cumprimento de mandado de busca e apreensão (fls. 21/23, ID 42910031), consta a
apreensão de um DVR Intelbrás, contendo as imagens de segurança do posto, mas
nenhum vídeo sobre a movimentação de Kelyn Criss veio aos autos. Após efetivada
busca e apreensão no escritório de advocacia de Deise Cristina Favero, houve a
apreensão de diversos objetos, mas nada que tivesse alguma relação com a distribuição
de vales-combustíveis pelo recorrente. Destaco que sequer foram encontrados vales-
combustíveis na busca e apreensão realizada no escritório de advocacia da irmã do
recorrente.

De outra sorte, é importante apontar os seguintes trechos do depoimento de
José Osmar Parizotto, dono do posto de gasolina, em seu interrogatório perante a
autoridade policial:

“Delegada: e qual era o objetivo dessa venda para a Salete, de vale?

José: Mas olha, ela me pediu que eu fizesse o vale e ela fosse retirando. Mas eu vendi para
ela, foi venda, tem os comprovantes de venda e coisa e tal. Mas ela eu não tenho vínculo
nenhum com ela. Mas eu acredito que... não adianta a gente esconder, isso foi, isso é prás
politicagens deles lá...

Delegada: a Salete é candidata à algum cargo?

José: não, ela não é candidata essa mulher.

Delegada: Ela tem parentesco com Leandro Favero?

José: Favero, isso... ela é... não sei se esposa ou o que... do pai do Leandro. Vive junto com
o pai do Leandro.

Delegada: O Leandro chegou a ir junto no posto negociar com você?

José: não... não, não.

(...)

Delegada: Foram muitas pessoas no posto utilizando esse vale?

José: sim, teve. Eles fizeram a (im)pressão. Eu deixei dentro numa ficha e depois ia prestar
contas para ela, coisa e tal...

Delegada: essas pessoas, essas fichas que os policiais militares e o promotor de justiça
apreenderam ali foram de pessoas que já tinha ido ao posto e apresentado o vale? Ou eram
vales que iriam ser repassados para a Salete?

José: não, esses vales já tinham retornado porque quando ele vendeu, ele exigiu vales e me
passou a quantidade de vales... daí acho que eles faziam a distribuição”.

Num. 43061057 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/08/2022 17:53:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082317535036200000042032131
Número do documento: 22082317535036200000042032131

Destaco que José Osmar Parizotto, dono do posto de gasolina, não foi ouvido
em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Do relato perante a autoridade policial, é possível depreender que José
Osmar Parizotto confirma a aquisição de vales-combustíveis por Salete, todavia,
permanece duvidosa a intenção deliberada de praticar o ilícito previsto no artigo 41-A da
Lei das Eleições.

Portanto, diante deste vasto arcabouço probatório, reitero que, embora
demonstrada a distribuição de vales-combustíveis, não houve comprovação efetiva da
responsabilidade do candidato Leandro na conduta imputada, uma vez que não há nos
autos prova robusta da participação, direta ou indireta, do candidato, ou, ao menos, do
consentimento, da anuência, do conhecimento ou mesmo da ciência dos fatos narrados.

Antes de concluir a presente análise, também vale consignar que é inegável
que a relação de parentesco entre Leandro e Salete levanta sérias suspeitas.

Nesse ponto, anoto que a ação ilícita pode ser levada a efeito por interposta
pessoa, que não necessariamente o candidato. Evidenciado o benefício, é suficiente que
o candidato haja participado de qualquer forma ou com ele consentido, ou seja, que tenha
conhecimento ou mesmo a ciência dos fatos que resultaram na prática do ilícito eleitoral.
Com efeito, deve ser evidenciada a participação, direta ou indireta, do candidato, ou, ao
menos, o consentimento, a anuência, o conhecimento ou mesmo a ciência dos fatos que
resultaram na prática do ilícito eleitoral, não podendo ocorrer a sua responsabilização
com base apenas em mera presunção. Nesse sentido é pacífica a jurisprudência do TSE:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PREFEITO E
VICE–PREFEITA. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. CAPTAÇÃO ILÍCITA
DE SUFRÁGIO. ART. 41–A DA LEI 9.504/97. ABUSO DO PODER ECONÔMICO. ART. 22,
XIV, DA LC 64/1990. IMPROCEDÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REAPRECIAÇÃO
DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE ELEITORAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 24, 28 E 30
DO TSE. DESPROVIMENTO.

1. O Agravante não apresentou argumentos capazes de conduzir à reforma da decisão
agravada.

2. Nos termos do acórdão regional, embora constatada a realização de festa com o
fornecimento de chope e churrasco ao público presente, não há provas de que os
investigados organizaram, financiaram, tiveram ciência ou estiveram presentes no evento.
Consta expressamente do acórdão recorrido que: "da análise das provas não resta dúvida
de que o evento foi realizado em prol da candidatura dos recorridos, por apoiadores de
campanha, todavia, embora indesejável reunião com grande aglomeração de pessoas em
tempos de pandemia, não é possível extrair dos autos sequer a anuência dos recorridos em
relação ao churrasco, o que afasta a possibilidade de condenação pelos ilícitos narrados".
Para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o revolvimento do acervo fático
probatório, providência inviável a esta altura (Súmula 24/TSE).

(...)

4. Conforme o entendimento do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, a caracterização da
conduta ilícita prevista no caput do art. 41–A da Lei 9.504/1997 demanda a constatação do
dolo do investigado, não sendo possível reconhecer a responsabilidade objetiva do agente
Num. 43061057 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/08/2022 17:53:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082317535036200000042032131
Número do documento: 22082317535036200000042032131

para a aplicação das sanções previstas no dispositivo (REspe 26407, Relator designado
Min. ALEXANDRE DE MORAES DJe de 3/12/2020). Por outro lado, diante da gravidade das
penalidades previstas na legislação (art. 22, XIV, da LC 64/1990), a configuração do abuso
de poder econômico demanda a existência de prova inequívoca de fatos concretos que
tenham dimensão bastante a desigualar a disputa eleitoral (AgR–AREspe 0600294–48, Rel.
Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 20/10/2021). Incidência da Súmula 30 do TSE.

5. Agravo Regimental desprovido.

(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060088310, Acórdão, Relator(a) Min. Alexandre de
Moraes, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônico, Tomo 34, Data 04/03/2022)

Direito Eleitoral, Civil e Processual Civil. Agravos Internos no Agravo de Instrumento.
Eleições 2016. Ação de Investigação Judicial Eleitoral. Abuso do Poder Econômico.
Ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário. Decadência. Captação ilícita de
sufrágio. Configuração. Inobservância do ônus da impugnação específica e do princípio da
dialeticidade. Desprovimento.

(...)

2. Hipótese em que o TRE/GO manteve a sentença de procedência parcial de ação de
investigação judicial eleitoral, reconhecendo a captação ilícita de sufrágio e o abuso de
poder econômico, em decorrência da distribuição indiscriminada de combustíveis a
eleitores, pelo tio do candidato, com ciência deste.

I – Agravo Regimental do Ministério Público Eleitoral

(...)

4. No caso dos autos, desde a origem, Wilton Moreira Alves – tio do candidato beneficiado e
dono do posto de gasolina – foi apontado como sendo a pessoa que efetivamente praticou a
conduta de distribuição massiva de combustível no período eleitoral. Inconteste, portanto, a
imprescindibilidade de sua inclusão no polo passivo da demanda dentro do prazo
decadencial para a propositura da ação, o que não ocorreu, tornando inviável a condenação
por abuso do poder econômico.

II – Agravo Regimental de Silas Humberto Alves

5. No caso, a Corte Regional realizou análise exauriente dos fatos e das provas, indicando
elementos que conferem suporte à condenação do recorrente pela prática do art. 41–A da
Lei das Eleições, em especial a distribuição indiscriminada de combustíveis a eleitores e a
fragilidade da tese defensiva, no sentido de que houve apenas doação para permitir a
apoiadores participar de atos de campanha, considerando o grande volume de combustível
em cotejo com as datas em que foi distribuído.

6. O entendimento adotado pelo TRE/GO quanto à possibilidade de se inferir do contexto a
pretensão de obter o voto como contrapartida à benesse está em harmonia com a
jurisprudência deste Tribunal no sentido de que "a doação de combustível, quando realizada
indiscriminadamente a eleitores, evidencia, ainda que implicitamente, o fim de captar–lhes o
voto, caracterizando o ilícito eleitoral descrito no art. 41–A da Lei nº 9.504/97" (REspe nº
355–73/MS, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 06.09.2016).

III – Conclusão:

7. Agravos regimentais aos quais se nega provimento.
Num. 43061057 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/08/2022 17:53:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082317535036200000042032131
Número do documento: 22082317535036200000042032131

(Agravo de Instrumento nº 60735, Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto Barroso,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônico, Tomo 108, Data 15/06/2021)

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. VEREADORA. DIREITO DE NÃO
AUTOINCRIMINAÇÃO DA TESTEMUNHA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. NÃO CONFIGURADO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO.
PROVAS ROBUSTAS DE COMPRA DE VOTOS. VÍNCULO MATRIMONIAL COM O
RESPONSÁVEL PELA CONDUTA ILÍCITA. RESPONSABILIDADE INDIRETA DA
CANDIDATA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O direito à não autoincriminação não enseja óbice à oitiva de testemunha que figura
como réu em outro processo.

2. O TRE/RJ, ancorado em provas materiais e no depoimento de três testemunhas, concluiu
configurada a prática de captação ilícita de sufrágio, consubstanciada na oferta de dinheiro
a três eleitores.

3. No caso, é incontroverso que o cônjuge da então candidata foi preso em flagrante, na
data do pleito, em frente a um local de votação, pela prática do crime previsto no art. 299 do
Código Eleitoral, ocasião em que foi apreendido em seu poder elevada quantia em dinheiro,
além de materiais de campanha.

4. Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, a existência de forte vínculo familiar
constitui circunstância indicativa da ciência inequívoca do beneficiário, apta a autorizar a
aplicação das sanções legais (AgR–REspe nº 8156–59/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe
de 6.12.2012; REspe nº 64.036/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19.8.2016; REspe nº
456–19/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJE de 19.8.2016).5. Os argumentos expostos pela
agravante não se afiguram aptos a ensejar a reforma decisão agravada.

6. Agravo a que se nega provimento.

(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 228, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônico, Tomo 122, Data 01/07/2021)

ELEIÇÕES 2012. AGRAVOS REGIMENTAIS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
VEREADOR. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DE PODER.
CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO (LEI DAS ELEIÇÕES, ART. 41-A). CASSAÇÃO DO
DIPLOMA. APLICAÇÃO DE MULTA. INELEGIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO. SEGUNDO AGRAVO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO
CONHECIMENTO.

(...)

4. In casu, o Regional, debruçando-se sobre as provas constantes dos autos, notadamente
em depoimentos testemunhais e documentos (fotografias), concluiu pela existência de prova
contundente quanto à participação de pessoas interpostas visando à captação ilícita de
sufrágio e ao abuso do poder econômico em favor dos ora Agravantes, mediante a
distribuição de materiais de construção em troca de votos. Consignou-se, ainda, a presença
da gravidade das circunstâncias que caracterizaram os ilícitos em questão.

6. A atual jurisprudência deste Tribunal não exige a prova da participação direta, ou mesmo
indireta, do candidato, para fins de aplicação do art. 41-A da Lei das Eleições, bastando o
Num. 43061057 - Pág. 33
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/08/2022 17:53:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082317535036200000042032131
Número do documento: 22082317535036200000042032131

consentimento, a anuência, o conhecimento ou mesmo a ciência dos fatos que resultaram
na prática do ilícito eleitoral, elementos esses que devem ser aferidos diante do respectivo
contexto fático, o que ocorreu na espécie.

7. No caso sub examine, constou expressamente do voto condutor do acórdão regional a
existência de fortes vínculos de parentesco e de relações trabalhistas entre os autores da
conduta e os candidatos beneficiários.

8. Agravos protocolados na mesma data, porém em horários distintos. Preclusão
consumativa quanto ao último.

9. Primeiro agravo regimental desprovido e segundo agravo regimental não conhecido,
ficando prejudicado o pedido de suspensão da inelegibilidade.

(Agravo de Instrumento nº 44432, Acórdão, Relator(a) Min. Luiz Fux, Publicação: DJE -
Diário da justiça eletrônico, Data 09/12/2015)

ELEIÇÕES 2012. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. TESTEMUNHA. ÍNDIGENA.
INTEGRAÇÃO. REGIME TUTELAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO.
PROVA. RELEVÂNCIA. ESCRITURA DECLARATÓRIA. VALOR PROBANTE. PROVA.
INSUFICIÊNCIA. CASSAÇÃO. REFORMA.

(...)

5. A desnecessidade de comprovação da ação direta do candidato para a caracterização da
hipótese prevista no art. 41-A da Lei nº 9.504/97 não significa dizer que a sua participação
mediata não tenha que ser provada. Por se tratar de situação em que a ação ou anuência
se dá pela via reflexa, é essencial que a prova demonstre claramente a participação indireta,
ou, ao menos, a anuência do candidato em relação aos fatos apurados.

6. A afinidade política ou a simples condição de correligionária não podem acarretar
automaticamente a corresponsabilidade do candidato pela prática da captação ilícita de
sufrágio, sob pena de se transmudar a responsabilidade subjetiva em objetiva.

Recursos especiais providos para reformar o acórdão regional.

(Respe nº 603-69/MS, rel. Min. Henrique Neves da Silva, julgado em 25.6.2014, DJE DE
15/08/2014 – grifos acrescidos).

RECURSO ORDINÁRIO. REPRESENTAÇÃO. ELEIÇÃO 2006. DEPUTADA ESTADUAL.
CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO.
PROVIMENTO.

1. No caso concreto, o conjunto probatório dos autos é insuficiente para comprovar que a
candidata praticou ou anuiu à prática do ilícito descrito no art. 41-A da Lei nº 9.504/97.

2. Caso a conduta seja praticada por terceiros, exige-se, para a configuração da captação
ilícita de sufrágio, que o candidato tenha conhecimento do fato e que com ele compactue.

3. Consoante já decidiu esta Corte, para a responsabilização do candidato, não basta a
mera presunção desse conhecimento, que, na espécie, vem baseada, apenas e tão
somente, no vínculo de parentesco por afinidade existente entre o suposto mandante e a
recorrente.
Num. 43061057 - Pág. 34
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/08/2022 17:53:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082317535036200000042032131
Número do documento: 22082317535036200000042032131

(...)

5. Recurso ordinário provido para afastar as sanções de multa e de inelegibilidade impostas
à recorrente pela instância regional.

(Recurso Ordinário nº 717793, Acórdão, Relator(a) Min. Dias Toffoli, Publicação: DJE -
Diário da justiça eletrônico, Tomo 75, Data 24/04/2014, Página 61/62)

Desta coletânea de julgados, fica evidente que o mero vínculo familiar, por si
só, não basta para comprovar a prática de captação ilícita de sufrágio, exigindo-se um
plus, qual seja, a presença de elementos, nos autos, que permitam concluir pela
existência de efetiva proximidade e intimidade entre o candidato e o seu parente, uma vez
que as condenações que ensejam a cassação de mandato não podem se basear em
conjecturas ou ilações.

No caso dos autos, não há qualquer indício da existência de proximidade,
intimidade ou afinidade entre Leandro e sua madrasta, senhora Salete, mas somente o
dado objetivo da existência de parentesco por afinidade. Não há nenhuma prova da
realização conjunta de ato de campanha ou de menção de Salete ao apoio da
candidatura. Nada sobre a referida relação foi arguido ou perguntado às testemunhas.
Havendo apenas a alegação do vínculo familiar.

Logo, o recorrente não pode ser responsabilizado por prática ilícita com lastro
apenas na possibilidade de ter auferido benefício eleitoreiro com o esquema de
distribuição de gasolina no Município de Renascença. A prova de sua participação ou
anuência deveria ser precisa e contundente. Não é possível extrair do acervo probatório
que o recorrente tenha participado ou anuído com a prática qualquer dos núcleos
tipificadores da captação ilícita de sufrágio, principalmente porque era fundamental a
demonstração de existência de vínculo familiar forte e próximo, o que não ocorre na
hipótese.

Desta forma, a despeito de ter sido atribuída ao recorrente a prática de
captação ilícita de sufrágio na sentença, não houve a descrição de quais atos teriam sido
cometidos, no âmbito do art. 41-A da Lei das Eleições, aptos a angariar votos para
candidatura própria, por intermédio da doação indiscriminada de combustíveis. Imperioso
esclarecer que não se exige a prática pessoal de ato de execução da distribuição de
combustíveis, mas também não se pode concluir pela responsabilidade pessoal do
candidato sem que ao menos se indique sua participação em alguma etapa da captação
ilícita, por exemplo, na ciência ou na autorização do fornecimento de combustível.

Confrontando o caderno probatório dos autos com as exigências legais para a
configuração do delito, é forçoso reconhecer que, in casu, não restou comprovada, de
forma indene de dúvida, a presença de todos os elementos necessários à configuração
da prática de conduta tipificada pelo art. 41-A da Lei das Eleições, razão pela qual deve
ser reformada a sentença para julgar improcedente a demanda fundada na ocorrência de
captação ilícita de sufrágio em relação ao recorrente Leandro.

Num. 43061057 - Pág. 35
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/08/2022 17:53:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082317535036200000042032131
Número do documento: 22082317535036200000042032131

5 - Comprovação da ocorrência de abuso de poder econômico pelo candidato
Leandro Augusto Favero

A sentença de primeiro grau entendeu que restou configurado também o
abuso do poder econômico, sob o seguinte fundamento:

“Houve abuso de poder econômico em razão da distribuição indiscriminada de combustível
aos eleitores do município de Renascença-PR, em quantidade suficiente para comprometer
a lisura das eleições, bem como houve a captação ilícita de sufrágio, pois, pelo menos 32
(trinta e dois) eleitores foram atingidos diretamente por esse esquema fraudulento
orquestrado pelo investigado, cuja finalidade era viciar a vontade do eleitor para obtenção
de votos”.

Para a compreensão da matéria controvertida, é importante trazer a
jurisprudência do TSE, segundo a qual o abuso do poder econômico caracteriza-se pelo
emprego desproporcional de recursos patrimoniais, públicos ou de fonte privada, vindo a
comprometer valores essenciais a eleições democráticas e isentas. Nesse sentido, cite-se
o AgR-RO nº 8044-83/RJ, REL. Min. Jorge Mussi, julgado em 05.12.2017, DJE de
05.04.2018, e o Respe nº 1-14/MG, rel. Min. Admar Gonzaga, julgado em 5.2.2019, DJE
de 25.2.2019.

O art. 22, XVI, da LC nº 64/90, com a redação conferida pela LC nº 135/2010,
erigiu, também, a gravidade como elemento caracterizador do ato abusivo, a qual deve
ser apurada no caso concreto. A despeito da inexistência de parâmetros objetivos, a
aferição da presença desse elemento normativo é balizada pela vulneração dos bens
jurídicos tutelados pela norma, quais sejam, a normalidade e a legitimidade das eleições,
que estão previstos no artigo 14, § 9º, da Constituição Federal.

Por último, a prova da ilicitude exige a presença de robusto conjunto
probatório, capaz de atestar a efetiva violação ao bem jurídico tutelado pela norma, sob
pena de a Justiça Eleitoral se substituir à vontade do eleitor.

Como visto, pela análise dos autos, verifica-se que os canhotos de cheques
localizados para o pagamento da gasolina de Leandro Favero perfazem o valor de R$
414,00 (quatrocentos e quatorze reais) (canhoto nº 850002, no valor de R$ 214,00;
canhoto nº 850003, no valor de R$ 100,00 (cem reais) e canhoto nº 850004, no valor de
R$ 100,00 (cem reais) (ID 42910031, fls. 34/40).

Ainda, pelas anotações apreendidas no Posto de gasolina Parizotto, consta a
informação de que foram, supostamente, comprados 2000 litros de gasolina e 300 litros
de álcool (ID 42910031, fl. 29).

José Osmar Parizotto, proprietário do posto de combustível, afirmou em seu
interrogatório, perante a autoridade policial, que Salete Salvador lhe entregou um cheque
de R$ 3.000,00 (três mil reais) e outro de aproximadamente R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Como exaustivamente apreciado, no presente caso, os elementos
probatórios, embora indiquem a possibilidade de que Salete tenha adquirido o citado
combustível para a campanha de seu enteado, não são aptos a formar um juízo de
Num. 43061057 - Pág. 36
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/08/2022 17:53:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082317535036200000042032131
Número do documento: 22082317535036200000042032131

certeza acerca da tese acusatória, em especial, porque foram aprendidas fichas
cadastrais e notas fiscais de outros candidatos, bem como porque os vales-combustíveis
apreendidos são todos iguais, não havendo qualquer elemento que permita diferenciá-los.

De todo modo, apenas a título argumentativo, ainda que se considere
comprovado a utilização dos combustível em favor da campanha do recorrente, partindo-
se do pressuposto de que Salete Favero pagou a quantia aproximada de R$ 5.000,00 ao
posto de gasolina, não se verifica, nesse contexto, emprego desproporcional de recursos
de caráter econômico.

Ainda que não tenha havido a localização de nenhum cheque nos presentes
autos, é possível estimar o valor aproximado da suposta compra efetuada por Salete
Salvador, considerando que foram adquiridos 1000 litros de gasolina e 300 litros de
álcool. Com base nos valores elencados pelo Conselho Nacional de Política Fazendária
(ATO COTEPE/PMPF Nº 31, DE 23/10/2020), o preço médio ponderado para o
consumidor final, adotado a partir de 1º de novembro de 2020 para a gasolina no Paraná
foi de R$ 4,23 (quatro reais e vinte e três centavos) enquanto que para o álcool, R$ 3,03
(três reais e três centavos). Com efeito, 1000 litros de gasolina corresponderam, à época,
a R$ 4.230,00 (quatro mil duzentos e trinta reais) e 300 litros de álcool, a R$ 909,00
(novecentos e nove reais), totalizando a quantia de R$ 5.139,00 (cinco mil cento e trinta e
nove reais).

Se tomarmos por parâmetro o valor de R$ 5.139,00 (cinco mil cento e trinta e
nove reais), esta quantia representa 15,75% de R$ 32.628,00 (trinta e dois mil, seiscentos
e vinte e oito reais), valor total de recursos despendidos por Leandro Fávero em sua
campanha.

Assim, não há elementos nos autos capaz de assentar a gravidade da
conduta, sob a ótica do abuso do poder econômico.

De outro vértice, insta pontuar que Leandro não se consagrou vencedor no
pleito ao qual concorreu.

Por óbvio que, desde a edição da LC nº 135/2010, que incluiu o inciso XVI no
artigo 22 da LC nº 64/1990, o legislador abandonou a ideia associada à potencialidade e
se concentrou, para fins de definição da prática de abuso, apenas na gravidade da
conduta praticada. Para preencher o requisito da gravidade, é desnecessária a aferição
numérica da alteração do resultado das eleições pela prática do ato. Contudo, embora o
critério quantitativo de votos tenha perdido o protagonismo, segue como um dos
elementos possíveis para fins de configuração da prática de abuso de poder. Neste
sentido, cito precedente do TSE em que resta evidente a conotação quantitativa para a
análise da configuração do abuso de poder econômico:

“RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016. PREFEITO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ABUSO DE PODER POLÍTICO E ECONÔMICO.
PRELIMINARES. OMISSÕES. ILICITUDE DE GRAVAÇÃO AMBIENTAL. REJEIÇÃO.
TEMA DE FUNDO. REUNIÕES. HORÁRIO DE EXPEDIENTE. AMEAÇA. PERDA. CARGO.
PROVAS ROBUSTAS. GRAVIDADE CONFIGURADA. DESPROVIMENTO.

(...)

Num. 43061057 - Pág. 37
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/08/2022 17:53:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082317535036200000042032131
Número do documento: 22082317535036200000042032131

13. A gravidade da conduta (art. 22, XVI, LC 64/90) é clarividente também por sua
repercussão no equilíbrio da disputa, pois as reuniões contaram no total com ao menos 40
funcionários, incitando-se o engajamento de amigos e familiares, e os recorrentes sagraram-
se vencedores com apenas 68 votos a mais que a chapa derrotada (1,423 contra 1,355).

(...)

(Respe nº 178-79/MG, rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 13.08.2019, DJE de 10.10.2019).

Registro, dessa forma, que as eleições em Renascença foram decididas por
considerável margem de votos, tendo o candidato eleito, Idalir Zanella, alcançado 51,06%
dos votos válidos, enquanto Leandro Favero ocupou o segundo lugar, com 32,25% dos
votos válidos. Tal diferença perfaz 770 votos, enquanto que na ficha de cadastro
apreendida no posto Parizotto, em nome de Salete Salvador Favero, foram encontrados
32 vales combustíveis. Daí se conclui que a suposta quantidade de combustíveis
distribuída não teve, em tese, alcance expressivo de eleitores, e, portanto, não seria
capaz de atrair a gravidade imperiosa à configuração do abuso do poder econômico.

Portanto, em vista dos argumentos esposados, merece reforma a sentença
de origem, para afastar a configuração do abuso do poder econômico, em razão da
ausência de elementos suficientemente robustos a caracterizar o alegado abuso pelo
recorrente Leandro.

6 - Comprovação (ou não) da ocorrência de abuso de poder econômico pela
candidata Marieli Folle Nardi – vereadora eleita:

A controvérsia jurídica travada na presente análise cinge-se em identificar se
o conjunto de irregularidades imputadas à recorrente Marieli Folle Nardi qualifica-se
juridicamente como abusivas de poder econômico (CRFB, art. 14, §§ 10º e 11, e LC nº
64/90, arts. 19 e 22).

A sentença de primeiro grau entendeu que restou configurado o abuso do
poder econômico, em razão da distribuição de combustíveis a cabos eleitorais, os quais
não teriam sido declarados na prestação de contas. Ainda, o juízo eleitoral entendeu que
não havia provas suficientes para condenar a vereadora pela prática de captação ilícita de
sufrágio, bem como não houve recurso da parte adversa.

Outrossim, como visto no exame das questões preliminares, a questão
relativa à suposta ocorrência de captação ou gastos ilícitos de recursos não foi
expressamente suscita na exordial, portanto, passo a analisar a alegação de distribuição
de combustíveis a cabos eleitorais, apoiadores ou eleitores somente sob o viés do abuso
de poder econômico.

No particular, o juízo de origem entendeu que ficou comprovado o
fornecimento de combustível por Marieli, por intermédio de seu marido (Thiago Walmir
Menegaz) com o respectivo abastecimento por algumas pessoas.

Num. 43061057 - Pág. 38
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/08/2022 17:53:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082317535036200000042032131
Número do documento: 22082317535036200000042032131

Com efeito, dos documentos acostados aos autos, está comprovado que
houve fornecimento de combustível a “Geovane” (cuja qualificação não está especificada
no caderno processual) e a Patrick Bufon Pepelatto.

Patrick Bufon Pepelatto, ouvido como informante, (ID 42910269), afirmou
que abasteceu seu veículo no posto Parizotto, com a finalidade de ajudar a recorrente em
sua campanha, pedindo votos para seus conhecidos:

(...)

Advogado: pra ser bem objetivo. Os fatos aqui narram é... a situação que aconteceu no
posto Parizotto né, durante a campanha eleitoral você esteve lá e houve uma indagação do
porquê você estava abastecendo lá. Você poderia nos dizer se você foi lá abastecer isso,
vou já antecipar, você vendeu o teu voto em troca de combustível? Você foi lá abastecer pra
outra finalidade? Que que se deu na verdade, por que cê esteve lá?

Patrick: Então eu não, não vendi meu voto, eu simplesmente quando eu soube que a
Mariele ia ser candidata a vereadora, como eles me ajudaram num momento que eu
precisei, que eu tava desempregado, eles me forneceram emprego aqui, eu da forma que o
Tiago e a Mariele chegaram pra nós na reunião ali de... quando chamaram a gente, falar da
campanha e tal, falar que ela ia ser candidata, eu me pronunciei a ajudar, pelo fato de eles
terem me ajudado, então uma mão lava a outra, vamos dizer assim né...

Advogado: em algum momento houve alguma conversa entre você e o Tiago, você e a
Mariele ou qualquer outra pessoa em que lhe foi ofertado alguma coisa, não só o
combustível, qualquer recurso, qualquer vantagem, benefício, manutenção de emprego até,
pra que você votasse pra Mariele? Ou a tua, a tua atuação nessa campanha foi espontânea
pra tentar ajudar a Mariele?)

Patrick: Não, eu fui pra ajudar ela como eu falei no início, como eles me ajudaram quando
eu precisei, eu ajudei eles.

Advogado: esse combustível é pra você fazer alguma visita pra algum eleitor, pra algum
parente teu, pra fazer campanha pra Mariele, você poderia explicar isso pra nós?

Patrick: Sim, era com o intuito, como eu falei antes, de ajudar na campanha. E ajudar, eu
tenho familiares no interior, tenho amigos, então eu fui conseguir alguns votos pra Mariele
né...

Advogado: e você de fato, durante a campanha, fez esse trabalho, buscou pessoas, tentou
convencer esses eleitores a votarem e isso foi público e notório, todo mundo sabia que você
estava apoiando a Mariele?

Patrick: Sim, de fato todo mundo sabia quem eu estava apoiando, como eu falei no início.

Advogado: e você fez, executou esse trabalho de cabo eleitoral pra ela, ajudou ela, pediu
voto pras pessoas?

Patrick: Sim, pedi.

(...)

Ministério Público: Patrick é... durante a campanha ... a Mariele fez alguns eventos ali pra
divulgar a campanha? O senhor sabe se aconteceu isso?

Patrick:Eventos?
Num. 43061057 - Pág. 39
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/08/2022 17:53:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082317535036200000042032131
Número do documento: 22082317535036200000042032131

Ministério Público: é, reuniu o pessoal no interior pra falar da campanha...

Patrick: Não, na verdade a gente, a gente conversou aqui na firma, quando, como eu falei
no início né, o Tiago chamou a gente da empresa, os funcionários... pra pedir a nossa
ajuda, o apoio, de cada um de nós, pra gente ajudar Mariele na candidatura dela...

Ministério Público: tá, mas, mas ela ali pra pedir voto ali, ela não promovia algum evento, às
vezes não se encontrava com o pessoal no interior, não fazia um jantar, assim, por
exemplo?

Patrick: Olha, isso, isso eu não sei, porque eu não tinha, a gente não tem esse, essa
contextualização, então e como tava numa época de pandemia assim né, acho que seria
meio grave se tivesse acontecido isso né?

Ministério Público: mas ela não visitava assim os eleitores? O senhor, o senhor mesmo não
visitava? O senhor não era cabo...

Patrick: Sim, sim...

Ministério Público: ...o senhor falou que ia pedir voto...

Patrick: Mas não fazia festa e promovia evento.

Ministério Público: uhum, é... e qual que é a relação ali do Tiago e da Mariele com o
GigaChopp?

Patrick: Com o GigaChopp? Olha... eu sei que o Tiago já foi proprietário do GigaChopp, mas
a um tempo atrás ele acabou vendendo (MP: uhum. Quanto tempo atrás?) Acredito que um
ano, algo assim (MP: uhum. O senhor sabe se, se alguma vez a Mariele e o Tiago ali, eles
forneceram ali, em algum evento, pra divulgar a candidatura?)

Patrick: não

O print da conversa, via whatsapp, entre o Sr. Thiago Menegaz (companheiro
da recorrente) e a empregada do posto de combustível (Luana Cristina da Silva),
demonstra que a liberação de combustível seria para os meninos da firma irem atrás de
alguns votos, ou seja, para realizarem atos de campanha:

Thiago Menegaz:

Pode deixar

Mas é soh pros pia mesmo ali da firma e Geo

Pra ir atrás de uns votos

Mas nada demais

Pra ajuda nós

Empregada do posto de combustível:

Entendi
Num. 43061057 - Pág. 40
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/08/2022 17:53:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082317535036200000042032131
Número do documento: 22082317535036200000042032131

Sem problemas

Tiago Menegaz:

Obrigado!!!

Qq coisa pode me chamar aqui

Empregada do posto de combustível:

Pode deixar

Na sequência, extrai-se de nova conversa do whatsapp, que restou
comprovado que houve a liberação de abastecimento de 20 (vinte) litros de combustível
para Geovane:

Empregada do posto de combustível:

Oi

Só para confirmar tá autorizado?

Para o Geovane

Abastecer

Thiago Menegaz:

Simm

20 Litros

Empregada do posto de combustível:

Ook

O informante Thiago Menegaz relatou em seu depoimento, a seguir transcrito,
que pelo menos 4 (quatro) pessoas prestaram serviços à candidatura da recorrente (ID
90450403):

Informante: teve três funcionários meus, teve até mais, tá, mas três foram citados, eles
ajudaram nós na campanha, tá. (...) Dado isso aí que o posto indagou, eu junto com a
Marieli e o pessoal que estava ajudando nós, que tem bastante gente, bastante não, uns
quatro, cinco ali, que faz parte que trabalha ali pra mim (...)

Juíza Eleitoral: Thiago, me diz uma coisa, como é o nome desse teu funcionário que foi lá
tentar abastecer e não conseguiu ou deu essa divergência ali com o pessoal do posto?

Informante: Patrick.

Juíza Eleitoral: O Patrick ele poderia então abastecer lá em teu nome por que ele era
Num. 43061057 - Pág. 41
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/08/2022 17:53:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082317535036200000042032131
Número do documento: 22082317535036200000042032131

funcionário da tua empresa ou por que ele participava da campanha da Marieli?

Informante: Pelos dois, mais pela campanha, pra dizer a verdade é pela campanha.

Por oportuno, destaco que na busca a apreensão realizada no posto Parizotto
nada de relevante ou significativo foi encontrado em relação à Marieli.

De outra sorte, a entrega de combustíveis a quatro ou cinco
apoiadores/cabos eleitorais é certa, eis que afirmada pelo próprio esposo da recorrente,
bem como corroborada pela troca de mensagens acima citada.

Por seguinte, é necessário sopesar o desvalor da conduta narrada, no que diz
respeito à gravidade do fato sob o prisma da lisura da competição eleitoral.

Nessa linha, o fornecimento de combustível a quatro pessoas não configura
ilícito com impacto relevante. Verifica-se que não há prova sequer da quantidade total de
gasolina que estes 4 (quatro) apoiadores/cabos eleitorais teriam utilizado. Conforme
conversa de whatsapp acima referida, a única comprovação de abastecimento foram os
20 (vinte) litros de gasolina autorizados para abastecer o veículo de Geovane.

Por outro lado, é possível extrair do depoimento do informante Patrick que
eram pedidos votos para amigos e familiares, e que não houve tal pedido em eventos de
grande porte, até porque a campanha ocorreu concomitantemente à pandemia.

Portanto, a irregularidade praticada em favor da campanha da recorrente se
revela inexpressiva, não se enquadrando, portanto, na hipótese de abuso de poder
econômico. Isso porque não houve a comprovação da utilização excessiva, antes ou
durante a campanha eleitoral, de recursos materiais ou humanos que representem valor
econômico, com o propósito de beneficiar a recorrente e afetar, assim, a normalidade e a
legitimidade das eleições.

Dessa forma, mostra-se insuficiente o conjunto probatório para comprovação
da prática descrita na inicial, eis que nenhum dos elementos carreados ao longo da
instrução processual demonstra a utilização massiva de recursos econômicos.

Destarte, verifica-se que o autor não se desincumbiu do ônus de fazer prova
do alegado. Como já fundamentado acima, na seara eleitoral, não se admitem meras e
frágeis presunções, devendo todos os argumentos vir acompanhados de provas seguras
e rígidas, capazes de incitarem as graves sanções previstas. Assim, considerando que
para que reste configurada a prática de abuso do poder econômico deve haver prova
robusta e inequívoca da presença de todos os elementos essenciais, merece reforma a
sentença para julgar totalmente improcedente a presente demanda em relação à Marieli
Folle Nardi.

DISPOSITIVO

Num. 43061057 - Pág. 42
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/08/2022 17:53:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082317535036200000042032131
Número do documento: 22082317535036200000042032131

Ante o exposto, voto pelo conhecimento dos recursos eleitorais interpostos e,
no mérito, pelo provimento, julgando integralmente improcedente a demanda, nos termos
da fundamentação.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600409-41.2020.6.16.0140 - Renascença - PARANÁ -
RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE: LEANDRO AUGUSTO
FAVERO - Advogados do RECORRENTE: DEISI CRISTIANE FAVERO - PR48637-A, LUCIANO
BELTRAME - SC21584-A, JULIANE SILVESTRI BELTRAME - SC21198-A -
RECORRENTE: MARIELI FOLLE NARDI - Advogados da RECORRENTE: HALLYNNE
FRANCYELLE SPADA RANZAN - SC36641-A, BETANIA COMIN MIOLA - PR99710-A,
FERNANDO LUIZ CHIAPETTI - PR30885-A, PEDRO SINHORI - PR57535-A, SEGIO SINHORI -
PR40800-A, RODRINEI CRISTIAN BRAUN - PR34640-A, EWERTON LINEU BARRETO RAMOS
- PR26366-A - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak ,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 22.08.2022

Num. 43061057 - Pág. 43
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/08/2022 17:53:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082317535036200000042032131
Número do documento: 22082317535036200000042032131